Tribunal: STM
Processo: 7000838-64.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000838-64.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTES: WILSON SALES, MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, JOSÉ MURILO RAMOS
EMBARGADOS: WILSON SALES, MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, JOSÉ MURILO RAMOS,
CELSO FERNANDES DE MATTOS, FABIO DE REZENDE TONASSI, MARCELO SOARES
JUNIOR
ADVOGADOS: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB: RJ137326), MÁRIO
REBELLO DE OLIVEIRA NETO (OAB: RJ23550), VALERIO GONCALVES DA SILVA (OAB:
RJ117516), PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB/RJ 137.326) E ANTONIO DE SOUZA
CARVALHO FILHO (OAB/RJ 123.034)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/02/2022
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, iniciado o julgamento e durante manifestação oral das partes, o
Advogado da Defesa, Dr. Mário Rebello de Oliveira Neto, requereu e teve
indeferido pelo Ministro Presidente seu pedido de utilização do tempo restante
não usufruído pelos causídicos que o antecederam, permanecendo o tempo
inicial definido. Em seguida, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar
arguida pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar da União para processar
e julgar os acusados civis. Na sequência, no mérito, por unanimidade, rejeitou
os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, para manter inalterado o Acórdão prolatado nos autos da Apelação nº 43-
22.2011.7.01.0101, por seus jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Ao final, o Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) afirmou não se considerar suspeito ou impedido
no presente feito e manifestou-se por não conhecer da petição constante dos
autos, de lavra do Dr. Mário Rabello de Oliveira Neto (evento nº 55 - e-Proc), na
qual impugnava a distribuição do presente processo ao Ministro em virtude de
ter sido Relator de Habeas Corpus impetrado pela Defesa, julgado pelo
Supremo Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
Declarou-se suspeito o Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, na forma
do art. 141 do RISTM.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES encontra-se em gozo de férias.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e LEONARDO PUNTEL.
Na forma regimental, usaram da palavra o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, e os Advogados da Defesa, Drs.
Wagner Júlio Magalhães Ferreira, Valério Gonçalves da Silva e Mário Rebello de
Oliveira Neto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0495f00
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000838-64.2019.7.00.0000

RELATOR:

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.

REVISOR:

Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTES:
WILSON SALES, JOSÉ MURILO RAMOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

EMBARGADOS:

WILSON SALES, JOSÉ MURILO RAMOS, FABIO DE REZENDE TONASSI,
MARCELO SOARES JUNIOR, CELSO FERNANDES DE MATTOS e o MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR.

ADVOGADOS:

Dr. WAGNER JÚLIO MAGALHÃES FERREIRA, Dr. MARIO REBELLO DE
OLIVEIRA NETO, Dr. VALERIO GONCALVES DA SILVA, Dr. PAULO ROBERTO
VIEIRA SANTOS e Dr. ANTONIO DE SOUZA CARVALHO FILHO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO
CONSUMADO. COAUTORIA. RÉUS MILITARES E CIVIS. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
PARA JULGAR ACUSADOS CIVIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. FRAUDE EM LICITAÇÕES. DIRETORIA DE ENGENHARIA DA
AERONÁUTICA. ASSINATURA DE TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS. AUSÊNCIA DE
EFETIVA ENTREGA DOS BENS ADQUIRIDOS PELAS FORÇAS ARMADAS. SIMULAÇÃO DE
COMPRA. FRAUDE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. PREJUÍZO DE ELEVADA GRANDEZA
AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
MINISTERIAIS. UNANIMIDADE.
É cristalina a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar crimes militares
em tempo de paz praticados por "militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares" quando atentar "contra o patrimônio sob a administração militar, ou
contra a ordem administrativa militar", nos termos do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM.
Precedentes do STM. Preliminar defensiva rejeitada por unanimidade.
Incorrem no delito tipificado no art. 251 do CPM (estelionato) os Oficiais que, em conluio
com agentes civis, induzem a Administração Militar em erro, confeccionaram "Termo de
Recebimento Definitivo de Material" de informática, sem a efetiva entrega dos bens
adquiridos de empresas contratadas em licitação, dando continuidade à praxe
administrativa maculada por fraude, que movimentou milhões de reais no contexto de
simulação de compra, gerando enriquecimento sem causa e elevado prejuízo aos cofres
públicos.
Farta prova pericial e testemunhal acerca do ilícito perpetrado, a reclamar resposta penal
acima do mínimo legal, como espelhado no decreto condenatório ora atacado, cujo peso
reflete, com justiça e proporcionalidade, a intensidade do dolo, a extensão do dano e o
modo de execução dos agentes envolvidos.
Não prosperam os Embargos ministeriais dirigidos à elevação da pena-base dos militares
condenados, mediante avaliação desabonadora da maior parte das circunstâncias judiciais,
uma vez que carece de substrato fático-jurídico com aptidão para recrudescer o tratamento
penal dispensado em grau de Apelação.
Acórdão condenatório embargado a dispensar reparos.
Embargos Infringentes rejeitados por unanimidade.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0495f00
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por vídeoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida
pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar os acusados civis; e, no
mérito, por unanimidade, em rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, para manter inalterado o Acórdão prolatado nos autos da Apelação nº 43-
22.2011.7.01.0101, por seus jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de fevereiro de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Examina-se, nos presentes autos, o recurso de Embargos Infringentes opostos pelo Ministério Público
Militar contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar que corporificou o julgamento da Apelação (AP) nº
43-22.2011.7.01.0101, ocorrido em 28 de setembro de 2017 (evento 1, arqs. 107 e 108, da AP), com a
respectiva publicação no Diário de Justiça eletrônico (DJe) em 13 de novembro posterior (evento 1, arq.
111, fl. 3.696, da AP), tendo atuado como Revisora e Relatora para o Acórdão a eminente Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
A irresignação ministerial está direcionada à parte do Acórdão em que este Tribunal, por maioria,
conheceu e deu provimento parcial ao apelo ministerial, para reformar a sentença e condenar o Cel RRm
Aer WILSON SALES como incurso no delito previsto no art. 251 c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 4
(quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o regime prisional semiaberto, ex vi do art. 33, § 2°,
alínea "b", do CP, e o direito de recorrer em liberdade; condenar o Cel RRm Aer JOSÉ MURILO RAMOS,
como incurso no delito previsto no art. 251 c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 4 (quatro) anos e 6
(seis) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto, ex vi do art. 33, § 2°, alínea
"b", do CP, e o direito de recorrer em liberdade; condenar o Civil FABIO DE REZENDE TONASSI, como
incurso no delito previsto no art. 251 c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto, ex vi do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP, e
o direito de recorrer em liberdade; condenar o Civil MARCELO SOARES JUNIOR, como incurso no delito
previsto no art. 251 c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão,
com o regime prisional inicialmente aberto, ex vi do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP, e o direito de recorrer
em liberdade.
Outrossim, os Embargos ministeriais visam reformar a parte do Acórdão em que, na forma do art. 69,
parágrafo único, inciso I, do RISTM, foi proclamada a decisão, nos termos do voto da eminente Ministra
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora e Relatora para o Acórdão), que deu
provimento ao Apelo da Defesa, para manter a Sentença absolutória do Civil CELSO FERNANDES DE
MATTOS, tendo alterado, contudo, a fundamentação para a alínea "c" do art. 439 do CPPM.
A bem da melhor compreensão do tema, cabe transcrever a ementa dada ao Acórdão embargado,
vazada nos seguintes termos:
"EMENTA. APELAÇÃO. ESTELIONATO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE
RATIFICAÇÃO DO APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0495f00
IMPUGNAÇÃO OBJETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO DAS
PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO POR UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NULIDADE
DO PROCESSO POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINARES PREJUDICADAS.
No tocante à ratificação do recurso, o novo Código de Processo Civil deu tratamento diverso
à questão (art. 1.024, § 5º), irradiando seus efeitos, por óbvio, ao processo penal. Destarte,
inexistindo alteração da decisão recorrida no julgamento dos declaratórios, deve haver o
regular processamento do recurso dantes interposto, porquanto não poderia ele mais ser
modificado. Tão somente na hipótese de alteração da decisão anterior, deve-se ratificar a
insurgência anteriormente suscitada.
Conquanto o recorrente tenha, nas Razões recursais, limitando-se a repetir as Alegações
Escritas oferecidas na primeira instância, isso, por si só, não caracteriza a inexistência de
impugnação específica aos fundamentos da Decisão. A motivação recursal na qual se
pleiteia a condenação dos acusados é coerente com o édito proferido, e, se resta presente a
repetição da argumentação, foi porque o Parquet Castrense almejou a reapreciação das
matérias analisadas na Sentença vergastada, o que confere regularidade formal à
insurgência.
Preliminares rejeitadas. Decisões unânimes.
Estabelece o Enunciado Sumular n° 160 do STF ser nula a decisão do Tribunal que acolhe,
contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso
de ofício, de tal sorte que à esta Corte Superior é vedado o reconhecimento de nulidade
processual em prejuízo dos acusados, que vieram absolvidos pela instância a quo. Ademais,
sobreleve-se que, se por um lado, não se impede ao patrono de paciente a impetração de
remédio heroico na busca da sorte processual de uma possível concessão da ordem, por
outro, caso o writ seja conhecido e tenha o mérito analisado, a parte terá de arcar com o
ônus da litispendência ou da coisa julgada material, de tal sorte que se revelará incabível o
posterior conhecimento da matéria no Apelo, apesar de se tratar da correta via de
insurgência.
Preliminares prejudicadas. Decisões unânimes.
Os agentes, em concurso de pessoas e com divisão de tarefas, criaram um esquema para
conferir aparente legalidade aos pagamentos em favor da empresa CEFA-3, por meio da
emissão de notas fiscais e de simulação de entrega dos produtos adquiridos. O agir delitivo
perpetrado contra a Aeronáutica, associado à falsidade do documento público, teve o
condão de ofender concretamente o patrimônio sob a Administração Castrense, além de ter
constituído afronta aos princípios da lealdade e da boa-fé, bem como aos da hierarquia e da
disciplina, no que concerne aos militares. As condutas perpetradas contiveram todos os
elementos objetivos e subjetivos descritos no tipo do art. 251 do CPM. Os réus valeram-se
de meios fraudulentos, para, induzindo em erro o Poder Público, lograr a vantagem ilícita de
R$ 1.974.067,00 (um milhão e novecentos e setenta e quatro mil e sessenta e sete reais),
depositada na conta da sociedade CEFA-3.
Concernente à inserção da declaração falsa no termo de recebimento de material, o agir,
muito embora constitua crime de falsidade, caracterizou fase normal de execução do delito
de estelionato. Está-se diante da aplicabilidade do princípio da consunção, porquanto
patente o nexo entre as condutas praticadas, do mesmo modo que inexistiu dolo diverso
que pudesse ocasionar a condenação pelo falso como crime autônomo. Não obstante, na
dosimetria da pena, o magistrado, ao condenar os sujeitos ativos pelo crime-fim (no caso, o
estelionato), poderá elevar a respectiva pena-base, uma vez que existe maior
reprovabilidade nas condutas daqueles que, para praticar o delito almejado, cometeram
outro, denominado crime-meio.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0495f00
Por outro lado, a simples qualidade de sócio administrador da empresa, por si só, não tem o
condão de fazer presumir, mesmo que relativamente, a adesão aos fatos delituosos, sob
pena de configuração da responsabilidade penal objetiva. Na espécie, a instrução processual
penal não pontuou a conduta de um agente, sendo o Recurso ministerial, neste ponto,
absolutamente genérico, não indicando qualquer ação delituosa por parte de um dos civis,
apontando-o, apenas, como sócio-adminstrador da CEFA-3.
Quanto aos recursos defensivos, afora a ausência de comprovação da emissão dos 'vales'
em todo o período no qual supostamente os materiais seriam entregues, relembro que ao
versar com verbas públicas o administrador não detém livre disposição no respectivo
exercício financeiro, não podendo realizar negócios jurídicos sob a promessa de pagamentos
futuros, em razão da indisponibilidade do interesse público, postulado máximo do Direito
Administrativo.
Ademais, no âmbito do Direito Empresarial, é regra basilar aplicável aos títulos de crédito a
observância aos postulados da cartularidade (segundo o qual o exercício dos direitos
representados no título pressupõe a sua posse), da literalidade (segundo o qual o título
representa o que nele está contido) e da autonomia (segundo o qual o título configura-se
como um documento autônomo e totalmente desvinculado da relação subjacente que lhe
deu causa); além, obviamente, da tipicidade ou legalidade, segundo a qual os títulos de
crédito devem ter forma e existência definidas em lei, não ficando ao arbítrio dos
particulares a criação creditória, que, tão somente, receberá a qualificação de título de
crédito quando assim for definida pela norma jurídica.
Recurso ministerial parcialmente provido. Decisão por maioria. Recurso defensivo de um
civil provido. Proclamação de decisão favorável ao recorrente pelo Presidente do Tribunal.
Demais recursos defensivos não providos. Decisão unânime.".
Por esclarecedor, cabe mencionar que, incialmente, os presentes autos registraram, também, a oposição
de Embargos de Nulidade por parte da Defesa dos Cels RRm Aer JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON SALES
(evento 1, arqs. 1 e 2) em 8 de agosto de 2019.
No entanto, por meio da Decisão deste Relator datada de 22 de agosto de 2019, inserida no evento 7, os
Embargos defensivos não foram conhecidos, sob o fundamento de falta de cabimento, visto que "[...] ao
alinhavar suas razões de inconformismo, o Defensor discorreu sobre teses jurídicas que passam ao largo
do que foi debatido na declaração de voto vencido da lavra do Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio
Silva".
Os autos noticiam que o referido decisum foi alvo de impugnação mediante interposição de Agravo
Interno (AI) nº 7001025-72.2019.7.00.0000 (eventos 24 e 25) em 17 de setembro de 2019. Naquela
ocasião, a parte ex adversa, a saber, o Ministério Público Militar, além de ofertar contrarrazões (evento 9
do AI), também interpôs seu recurso de Agravo Interno, autuado sob o nº 7001243-03.2019.7.00.0000
(evento 10 do AI) em 30 de outubro de 2019.
Ao cabo da regular tramitação processual, em 26 de novembro de 2020, o Plenário desta Corte
Castrense, por unanimidade, conheceu e rejeitou o Agravo Interno interposto pela Defesa de WILSON
SALES e JOSÉ MURILO RAMOS, ambos Cel RRm Aer, a fim de manter inalterada a Decisão que negou
seguimento aos Embargos de Nulidade nº 7000838-64.2019.7.00.0000 (evento 28 do AI), sobrevindo o
respectivo trânsito em julgado em 11 de fevereiro de 2021 (evento 58).
Em 19 de fevereiro de 2021, por decisão monocrática da lavra deste Relator, foi negado seguimento ao
recurso ministerial de Agravo Interno, em face da carência do interesse de agir, ao fundamento de que
"[...] a finalidade perseguida no presente recurso resta totalmente esvaziada, em face da mencionada
decisão colegiada, avultando a inegável carência de interesse de agir ou, como amiúde tem vez no jargão
jurídico, a perda de objeto".

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0495f00
Em regresso ao relato dos presentes Embargos do MPM, sabe-se que a admissibilidade foi aferida por
meio da Decisão exarada em 22 de agosto de 2019 (evento 7), ocasião em que se constatou a intimação
do MPM ocorrida em 14 de novembro de 2017 (evento 1, arq. 111, fl. 3.698, da AP), opondo, em 16 de
novembro posterior, os presentes Embargos Infringentes do julgado, conforme comprova o carimbo do
protocolo - JMU (evento 1, arq. 12), preenchendo-se o pressuposto temporal de interposição do recurso,
em observância ao art. 540 do CPPM.
A divergência também foi demonstrada, na medida em que o embargante amparou-se na declaração de
voto divergente da lavra do eminente Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA, ocasião em que
sopesou critérios para operar o recrudescimento da pena final, à luz das circunstâncias judiciais e de
causa especial de aumento de pena (evento 1, arq. 110, da AP), restando, portanto, atendidos os
requisitos legais, na forma dos arts. 538 e 540 do CPPM c/c o art. 124, inciso I, alínea "b", e § 1º, do
Regimento Interno deste Tribunal (RISTM).
Na peça de sustentação, subscrita pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico
de Oliveira Pereira, o órgão de acusação manejou os Embargos Infringentes com o escopo de reformar o
acórdão condenatório, precisamente no tocante à dosimetria da pena operada pela corrente minoritária,
capitaneada pelo então Relator da Apelação (AP) nº 43-22.2011.7.01.0101, o Ministro Ten Brig Ar
CLEONILSON NICÁCIO SILVA, de cuja lavra saiu a Declaração de Voto Vencido, igualmente seguida pelo
Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, além dos Ministros Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
e Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, os quais davam provimento ao apelo ministerial para reformar a
sentença absolutória (evento 1, arq. 90, da AP) e condenar os nominados Coronéis como incursos na
prática de estelionato, em coautoria (art. 251 c/c art. 53, ambos do CPM), à pena individualizada de 5
(cinco) anos de reclusão.
Ademais, os presentes Embargos da acusação visam à imposição de pena, no patamar de 4 (quatro) anos
e 6 (seis) meses, aos civis CELSO FERNANDES DE MATTOS, FABIO DE REZENDE TONASSI e MARCELO
SOARES JUNIOR, nos moldes do "Voto Vencido", como incursos no delito capitulado no art. 251 c/c o art.
53, ambos do CPM.
Aberta vista à Defesa para contra-arrazoar os Embargos no prazo do art. 127 do RISTM (evento 34), veio
aos autos a impugnação por parte dos defensores dos recorridos JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON SALES,
ambos Cels RRm Aer, na extensa peça instrumental lançada no evento 37, tendo se manifestado
contrariamente ao recurso ministerial da seguinte forma, in verbis:
"Ilustre Ministro Relator, os Embargados/Apelados requerem a V. Exa. seja recebido,
processado e julgado procedente estas Contrarrazões nos Embargos Infringentes e de
Nulidade, por se tratar de nulidades absolutas e de cerceamento ao direito de defesa com
violação ao Princípio do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, desta
forma anulando todo o processo a partir do Indeferimento da perícia, tendo em vista que a
condenação dos Acusados não ocorreria se a prova pericial estivesse nos Autos desse
Processo, também não havendo o que se falar em aumento de pena em um processo nulo
para todos os fins de direito".
Por seu turno, a Defesa dos civis CELSO FERNANDES DE MATTOS e FÁBIO DE REZENDE TONASSI
apresentou suas contrarrazões (evento 35), tendo suscitado, preliminarmente, "[...] a nulidade absoluta
de todo o processo por incompetência absoluta da Justiça Militar par julgar os Embargados" e, no mérito,
tendo aduzido que "[...] os embargos infringentes do STM não impugnaram os argumentos do voto
vencedor quanto à prova, limitando-se a repetir genericamente a acusação inicial". Por fim, pugnou pela
manutenção do édito absolutório no tocante ao civil CELSO e pela manutenção da aplicação da pena de 2
(dois) anos e 8 (oito) meses, em regime aberto, ao civil FÁBIO, nos moldes da corrente majoritária em
sede de Apelação.
Conforme se extrai da Certidão lavrada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal no evento 39, embora
intimada por duas oportunidades (eventos 32 e 36), a Defesa do civil MARCELO SOARES JUNIOR não

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0495f00
apresentou contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias.
Merece registro, após a colocação do processo em mesa, a juntada de petições pelas defesas constituídas
dos embargados CELSO FERNANDES DE MATTOS e FABIO DE REZENDE TOMASSI, representados em juízo
pelo ilustre causídico Dr. MARIO REBELLO DE OLIVEIRA NETO, e dos embargados JOSÉ MURILO RAMOS e
WILSON SALES, tendo como patrono o Dr. WAGNER JÚLIO MAGALHÃES FERREIRA (eventos 76 e 77),
oportunidade em que requereram a conversão do julgamento em "sessão virtual" para sessão por
"videoconferência", além do deferimento de sustentação oral. Por conseguinte, nova data de julgamento
foi designada de modo a atender o pleito defensivo.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
I - DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAR ACUSADO CIVIL:
Antes de incursionar pelo mérito, cumpre enfrentar preliminar arguida pela Defesa constituída dos civis
FABIO DE REZENDE TONASSI e CELSO FERNANDES DE MATTOS, relativamente à competência da JMU
para processar acusados civis. Sustenta, na presente preliminar, que os autos deveriam ser sobrestados
até a decisão definitiva da ADPF nº 289, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (evento 35).
Com efeito, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a competência da Justiça Militar para julgar os
crimes militares definidos em lei
[1], assegurando que ninguém será processado nem sentenciado senão
por autoridade competente
[2].
Nesse sentido, o Código Penal Militar dispôs como crimes militares em tempo de paz os praticados por
militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares quando atentar contra o
patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar, nos termos do art. 9º,
inciso III, alínea "a", do CPM.
Portanto, entendo que o presente caso se amolda ao disposto na alínea "a" do inciso III do art. 9º do CPM,
atribuindo a competência para esta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito.
Nesse sentido, cito como precedente a Apelação nº 7000809-77.2020.7.00.0000, de relatoria do
eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, publicada no DJe em 15 de abril de 2021, in
verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INOCORRÊNCIA. TESTEMUNHA DA PROVA DE VIDA.
CONTRIBUIÇÃO DETERMINANTE. RECURSO 1ª APELANTE. DESPROVIMENTO. RECURSO 2ª
APELANTE. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES.
Em casos de estelionato previdenciário, quando o Agente fraudador é o próprio beneficiário
dos pagamentos sucessivos, o crime é permanente. Preliminar de prescrição da pretensão
punitiva rejeitada. Decisão unânime.
Compete à JMU julgar civis que praticam o crime de estelionato em detrimento ao
patrimônio sob a Administração Militar, em especial em relação aos casos de
estelionato previdenciário, cuja conduta ofende os bens jurídicos tutelados pelo
Direito Penal Militar. Jurisprudência desta Corte e do STF. Preliminar de
incompetência da JMU rejeitada. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0495f00
[...]". (Grifo nosso.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar, arguida pela Defesa, de incompetência da JMU para processar e
julgar os acusados civis.

II - DO MÉRITO:
Superado o debate da questão preliminar retro, passo a enveredar pelo reexame de mérito proposto pelo
Órgão ministerial nas razões recursais (evento 1, arq. 12), notadamente no tocante à pretensão de
recrudescimento das penas impingidas aos Oficiais militares, ora embargados, Cel RRm Aer WILSON
SALES e JOSÉ MURILO RAMOS, e aos civis FABIO DE REZENDE TONASSI e MARCELO SOARES JÚNIOR. Por
oportuno, vale gizar que o Parquet Miliciens também almeja, pela via estreita destes Embargos
Infringentes, a reforma da parte do Acórdão que absolveu o civil CELSO FERNANDES DE MATTOS, o que
também será objeto de apreciação no presente julgamento.
A teor do Extrato da Ata acostado ao evento 1, arq. 107, da Apelação (AP) nº 43-22.2011.7.01.0101,
verifica-se que, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, o Plenário do Superior Tribunal Militar decidiu:
"[...] por unanimidade, rejeitou a preliminar, arguida pela Defesa dos acusados
WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS, de não conhecimento do Apelo ministerial, por
ausência de impugnação objetiva aos fundamentos da Sentença; por unanimidade,
rejeitou a preliminar, suscitada pela Defesa de CELSO FERNANDES DE MATTOS, FABIO DE
REZENDE TONASSI e MARCELO SOARES JUNIOR de não conhecimento do Apelo
ministerial, por extemporaneidade recursal; por unanimidade, julgou prejudicada a
preliminar, levantada pela Defesa dos acusados WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS,
de nulidade, por inobservância da garantia da não autoincriminação, tendo em vista a
Súmula n° 160 do STF; por unanimidade, julgou prejudicada a preliminar, arguida pela
Defesa dos acusados WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS de nulidade, por
inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a Súmula
nº 160 do STF; por unanimidade, julgou prejudicada a preliminar suscitada pela
Defesa dos acusados WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS de nulidade, por
cerceamento ao direito de defesa, tendo vista a Súmula n° 160 do STF; rejeitou, por
unanimidade, a preliminar levantada pela Defesa dos acusados WILSON SALES e JOSÉ
MURILO RAMOS de prescrição da pretensão punitiva. No mérito, por maioria, o
Tribunal, conheceu e deu provimento parcial ao Recurso ministerial, para reformar a
Sentença e condenar o Cel RRrn Aer WILSON SALES, como incurso no delito previsto no
art. 251, c/ c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, com o
regime prisional semiaberto, ex vi do art. 33, § 2°, alínea 'b', do CP, e o direito de recorrer
em liberdade; condenar o Cel RRrn Aer JOSÉ MURILO RAMOS, como incurso no delito
previsto no art. 251, c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 04 anos e 06 meses de
reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto, ex vi do art. 33, § 2° , alínea 'b',
do CP, e o direito de recorrer em liberdade; condenar o Civil FABIO DE REZENDE TONASSI,
como incurso no delito previsto no art. 251, c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 02
anos e 08 meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto, ex vi do art. 33,
§ 2°, alínea 'c', do CP, e o direito de recorrer em liberdade; condenar o Civil MARCELO
SOARES JUNIOR, como incurso no delito previsto no art. 251, c / c o art. 53, ambos do
CPM, à pena de 03 anos e 03 meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente
aberto, ex vi do art. 33, § 2°, alínea 'c' , do CP, e o direito de recorrer em liberdade. E, na
forma do art. 67, parágrafo único, inciso I, do RISTM, o Presidente proclamou decisão nos
termos do voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora),
dando provimento ao Apelo da Defesa, para manter a Sentença absolutória do Civil
CELSO FERNANDES DE MATTOS, alterando, contudo, a fundamentação para a alínea 'c' do

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0495f00
art. 439 do CPPM. E, por unanimidade, o Tribunal negou provimento aos Apelos dos
Acusados WILSON SALES, JOSÉ MURILO RAMOS e do Civil FABIO DE RESENDE TONASSI. Os
Ministros CLEONILSON NICÁCIO SILVA (Relator), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ODILSON
SAMPAIO BENZI e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS davam provimento ao Apelo ministerial,
para reformar a Sentença e condenar os Cels RRrn Aer WILSON SALES e JOSÉ MURILO
RAMOS, ambos à pena de 05 anos de reclusão, como incursos nas sanções do art. 251 do
CPM, c/ c o art. 53 do referido Códex, com o direito de recorrer em liberdade e com o
regime prisional inicialmente semiaberto; condenavam os Civis CELSO FERNANDES DE
MATTOS, FABIO DE REZENDE TONASSI e MARCELO SOARES JUNIOR todos à pena de 04
anos e 06 de reclusão, como incursos no art. 251 , c/ c o art. 53, do referido Códex, com o
direito de recorrer em liberdade e como regime prisional inicialmente semiaberto.
Relatora para Acórdão Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora). O Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA (Relator) fará voto vencido. Na forma
regimental, usaram da palavra os Advogados da Defesa Drs. Wagner Júlio Magalhaes
Ferreira, Valéria Gonçalves Silva e Mário Rebello de Oliveira Neto e o Vice-Procurador-
Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto Coutinho.".
No tocante ao quórum que integrou o julgamento da mencionada Apelação, outrossim, conforme a Ata,
cabe registrar o seguinte:
"Presentes os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Wil1iam DE
OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, CLEONILSON NICÁCIO SILVA, MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Ausentes, justificadamente, os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e PÉRIC1ES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.".
(Sublinhei.)
Prefacialmente, cumpre consignar que, a despeito de não ter participado da Sessão Plenária durante a
qual foi julgada a Apelação nº 43-22.2011.7.01.0101, com apreciação de recursos tanto da Defesa quanto
do MPM (vide Ata inserida no evento 1, arq. 107, fl. 1, da AP), ao meu entender, data venia dos
respeitáveis entendimentos em contrário, a controvérsia versando sobre a dinâmica dos fatos inquinados
de ilicitude foi reexaminada, em toda sua completude e à exaustão, por meus eminentes pares nesta
Corte Castrense, diga-se, a meu ver, com irretocável acerto por parte da corrente majoritária. Na ocasião,
o resultado do julgamento pendeu para a reforma da sentença absolutória proferida pelo Conselho
Especial de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 29 de abril de 2015, a fim de
penalizar os acusados de forma justa e proporcional pela prática de estelionato, dando-os como incursos
no caput do art. 251 do Código Penal Militar. Passo a discorrer.
Em homenagem ao debate que prestigia o contraditório e a ampla defesa, a fim de prevenir eventual
pecha de negativa de jurisdição, discorro sobre a preliminar de nulidade absoluta por cerceamento do
direito de defesa, a partir do indeferimento de perícia arguida em contrarrazões pela Defesa dos Coronéis
WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS.
Nesse ponto, constata-se que a referida questão obstativa de mérito foi tratada, com a devida
profundidade, no Acórdão lavrado em grau de Apelação, ora embargado, merecendo inclusive tópico em
destaque. Em segundo lugar, urge observar que esse tema não se insere no âmbito de divergência, já
que foi decidido à unanimidade, conforme se extrai da Ata de julgamento contida no evento 1, arq. 107
da AP. Portanto, razão não assiste à defesa no pertinente à eventual nulidade por cerceamento de
defesa.
Em prosseguimento, passo a examinar as razões de inconformismo expedidas no recurso ministerial no

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0495f00
que se refere à pretendida majoração do quantum da pena a ser impingida aos corréus WILSON SALES,
JOSÉ MURILO RAMOS, FABIO DE REZENDE TONASSI e MARCELO SOARES JUNIOR. Sob esta perspectiva,
percebe-se que o cerne da irresignação do MPM circunscreve-se, exclusivamente, à dosimetria da pena.
Melhor dizendo, a divergência não permite revisitar a culpabilidade dos aludidos réus, mas tão somente
averiguar se a sanção penal que fora dada a cada um dos agentes do fato ilícito merece
rebalanceamento, a maior, mediante a reavaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
CPM, que acaso possam ter sido desconsideradas.
Diferentemente, quanto ao tratamento penal dispensado ao civil CELSO FERNANDES DE MATTOS, a
acusação não se conforma com a decisão do Plenário desta Corte que, por maioria, deu provimento ao
Apelo defensivo, a fim de manter a sentença absolutória, alterando apenas a fundamentação jurídica
para a alínea "c" do art. 439 do Código de Processo Penal Militar, a saber, "não existir prova de ter o
acusado concorrido para a infração penal". Neste caso, faz-se mister realizar um novo exame da matéria
fática acerca do grau de participação, ou não, do referido jurisdicionado na empreitada criminosa
retratada nos presentes autos.
Conforme relatado, a irresignação ministerial recai sobre a parte não unânime do Acórdão lavrado em
grau de Apelação (evento 1, arqs. 107 e 108, da AP) em que este Tribunal, por maioria, conheceu e deu
provimento parcial ao apelo ministerial, para reformar a Sentença e condenar o Cel RRm Aer WILSON
SALES como incurso no delito previsto no art. 251 c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 4 (quatro) anos
e 6 (seis) meses de reclusão, com o regime prisional semiaberto, ex vi do art. 33, § 2°, alínea "b", do CP,
e o direito de recorrer em liberdade; condenar o Cel RRm Aer JOSÉ MURILO RAMOS, como incurso no
delito previsto no art. 251 c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto, ex vi do art. 33, § 2°, alínea "b", do CP, e o
direito de recorrer em liberdade; condenar o Civil FABIO DE REZENDE TONASSI, como incurso no delito
previsto no art. 251 c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
com o regime prisional inicialmente aberto, ex vi do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP, e o direito de recorrer
em liberdade; condenar o Civil MARCELO SOARES JUNIOR, como incurso no delito previsto no art. 251 c/c
o art. 53, ambos do CPM, à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o regime prisional
inicialmente aberto, ex vi do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP, e o direito de recorrer em liberdade.
A pretensão do embargante, em concreto, é ver prevalecer a solução jurídica dispensada ao caso nos
moldes propostos na Declaração de Voto Vencido da lavra do eminente Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON
NICÁCIO SILVA (evento 1, arqs. 109 e 110, da AP).
Na oportunidade, em síntese, ao avaliar como desfavoráveis 7 (sete) circunstâncias judiciais elencadas no
art. 69 do CPM, o aludido Ministro precursor da corrente minoritária, considerando o patamar de 2 (dois) a
7 (sete) anos de reclusão previsto pelo legislador penal castrense para sancionar o delito do art. 251,
caput, do CPM, deu provimento ao Apelo ministerial e fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão
para os réus Cels RRm Aer WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS, que se manteve na segunda e na
terceira fases da dosimetria da pena, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes,
retirando-se a incidência da causa de aumento de pena, em tese aplicável ao caso, prevista no art. 251, §
3º, do CPM, diante da ausência de pleito ministerial quando alinhavou suas razões no respectivo recurso
de Apelação.
Extraem-se da Declaração de Voto Vencido que serviu de anteparo para a irresignação ministerial, ao
divergir da corrente majoritária, os seguintes trechos, in litteris (evento 1, arq. 110, fls. 3.686 e
seguintes):
"[...]
In casu, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se grave, uma vez que o prejuízo causado
às Forças Armadas alcançou a importância de R$ 1.974.067,00 (um milhão e novecentos
e setenta e quatro mil e sessenta e sete reais), evidenciando a significativa extensão do
dano.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0495f00
As consequências do delito são altamente negativas, na medida em que deve ser
considerada a relevância da função desempenhada pelo Oficial no âmbito daquela
Unidade, bem como os aspectos intrínsecos à carreira das Armas, tais como: a
preservação da ordem, da hierarquia, da disciplina e da ética, as quais transcendem a
própria tipicidade da conduta.
Acerca dessas circunstâncias judiciais, Guilherme de Souza Nucci assevera que (Código
Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pp. 133/134): '(..) são
as consequências do delito, que, em verdade, transcendem o resultado típico,
atingindo outros bens jurídicos relevantes (..)'.
Quanto à intensidade do dolo, aos meios empregados e ao modo de execução do delito, o
Acusado, para alcançar seu objetivo, induziu os seus subordinados a assinarem o Termo
de Recebimento Definitivo, mesmo tendo plena consciência de que o material de
informática não havia sido entregue na Unidade Militar. Em síntese, no cometimento do
delito o Réu manipulou militares da Unidade em total descompasso com a atitude que se
espera de um Oficial Superior das Forças Armadas.
Também militam em desfavor do Réu os motivos determinantes para a empreitada
criminosa, uma vez que o Acusado agiu de forma premeditada, organizando uma
complexa prática delituosa que envolveu fraude a licitação, manipulação de subordinados
e emissão de Notas de Empenho e Ordens Bancárias por materiais que foram não
entregues.
Por fim, não favorece ao Acusado sua atitude de insensibilidade, indiferença e de não
arrependimento após a consumação do delito, haja vista que procurou imputar a
responsabilidade por seus atos ao seu superior hierárquico, in casu, o Diretor de
Engenharia da Aeronáutica.
[...]
Nesses termos, conclui-se que 7 (sete) das 10 (dez) circunstâncias judiciais previstas no
art. 69 do CPM são desfavoráveis ao Acusado, quais sejam: a gravidade do crime, a
intensidade do dolo, a extensão do dano, os meios empregados, o modo de execução, os
motivos determinantes e a atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento
após o crime.
Em consequência, considerando o patamar de 2 (dois) a 7 (se te) anos estabelecido no
tipo penal descrito no art. 251 do CPM, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de
reclusão, que se mantém na segunda fase da dosimetria da pena, tendo em vista a
ausência de agravantes e de atenuantes.
Na terceira fase da dosimetria da pena deveria incidir a causa de aumento prevista no
artigo 251, § 3°, do CPM, uma vez que o crime foi cometido em detrimento da
Administração Militar. Contudo, o Órgão de Acusação não requereu a incidência dessa
majorante no Recurso de Apelação interposto perante esta Corte Castrense, limitando seu
pleito nos seguintes termos "(...) que a pena, em caso de condenação, seja fixa da
acima do mínimo previsto na espécie (... )" (fl. 3.343).
Assim, não se aplica a mencionada causa de aumento de pena em decorrência do
Princípio tantum devolutum quantum apelattum, segundo o qual '(...) a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional)'
(Pacelli, Eugênio e Fischer, Douglas, Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência . 4" ed. São Paulo: Atlas , 201 2, p. 1.1 61).
[...]

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0495f00
Dessa forma, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão torna-se definitiva, ante a ausência
de causas de aumento ou diminuição da reprimenda passíveis de incidência na
espécie.
Diante do exposto, votei vencido, divergindo de meus eminentes pares, uma vez que
negava provimento ao Recurso defensivo e dava provimento ao Apelo ministerial para
condenar o Cel RRm Aer WILSON SALES à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 251 do CPM, c/c o art. 53 do referido Codex, com o
direito de recorrer em liberdade e com o regime prisional inicialmente semiaberto,
conforme dispõe o artigo 33, § 2° , alínea 'b', do Código Penal comum".
Registre-se, por oportuno, que a fundamentação jurídica acima exposta fora utilizada, sem alterações
substanciais, tanto para consolidar a fixação da pena para o acusado WILSON SALES quanto para o corréu
JOSÉ MURILO RAMOS, em igual medida, pelo emissor do voto divergente. A par disso, o recurso
ministerial que visa reexaminar o tratamento sancionatório dispensado aos nominados Oficiais será
analisado de uma só vez, por total similitude de elementos considerados na dosimetria da pena.
Conquanto seja notável o labor do Parquet Miliciens no afã de incrementar a valoração negativa dos
elementos que integram a primeira etapa do sistema trifásico de dosimetria da pena (art. 69 do CPM), em
face do presente reexame da matéria, limitado ao espectro da divergência havida entre os integrantes do
Plenário desta Corte, mantenho-me jungido ao entendimento erigido pela corrente majoritária,
capitaneado pela eminente Ministra-Revisora da Apelação e Relatora do respectivo Acórdão, Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, no tocante à penalização dos aludidos Coronéis da Aeronáutica
no quantum de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão em decorrência da consumação do crime de
estelionato.
Passo a discorrer sobre a matéria infundida na divergência, que coincide, precisamente, com o
sopesamento das circunstâncias judiciais.
É possível pinçar da parte final do Acórdão condenatório os seguintes trechos nos quais consta o
embasamento jurídico da pena colimada, in verbis (evento 1, arq. 109, fls. 3.665 e seguintes):
"[...]
Na primeira fase, analisadas as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que a
intensidade do dolo ultrapassou a normalidade da espécie delitiva. É que o militar, à
época dos fatos, atuava como o Agente de Controle Interno da DIRENG, função a exigir
grau superior de probidade e moralidade por parte do servidor do Estado. Mister o
recrudescimento da pena-base daquele que, em virtude de desempenhar elevada função
na órbita administrativa, locupleta-se de numerário em detrimento do Erário. Ao réu,
gestor da coisa pública, cabia zelar pelo patrimônio do povo afetado à Organização
Militar.
Outrossim, visualizei a elevada extensão do dano, na medida em que restou constatado o
elevado prejuízo de R$ 1.974.067,00 (um milhão e novecentos e setenta e quatro mil e
sessenta e sete reais). Por outro lado, os meios empregados foram os adequados à
espécie criminosa que reclama o emprego do artifício, ardil ou outro meio fraudulento.
O modo de execução foi de intensa reprovabilidade, porquanto consistiu, entre outros, na
determinação aos membros da Comissão de Recebimento de Material, composta por
militares subordinados diretamente ao Cel Aer WILSON SALES, para que assinassem o
Termo de Recebimento do material. A determinação para a prática do crime meio, assim,
deve elevar a pena-base. Registro que, a despeito da impossibilidade de aplicação na
segunda fase da dosimetria, como se verá a seguir, a situação atrai, para esta fase, a
incidência da agravante insculpida no art. 53, § 2°, inciso III, do CPM ('§ 2º A pena é
agravada em relação ao agente que: (...) III - instiga ou determina a cometer o crime

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0495f00
alguém sujeito à sua autoridade, ou não punível em virtude de condição ou qualidade
pessoal').
O motivo determinante do delito não poderá ser valorado negativamente, pela ausência
de elementos probatórios nos autos. As circunstâncias de tempo e lugar foram normais
ao delito praticado. O réu possui bons antecedentes e inexistem elementos para aferir a
insensibilidade, indiferença ou arrependimento do agente após o crime.
Mais, tendo em vista a impossibilidade de incidência na terceira fase, a causa especial de
aumento sancionatória prevista no § 3º do art. 251 - delito cometido em detrimento da
Administração Castrense - também cabe a elevação da pena-base.
Assim, diante de 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico-a acima do
mínimo legal, e fixo em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Na segunda fase, inexistem atenuantes a considerar.
Concernente à agravante subjetiva do art. 53, § 2º, inciso III, do CPM ('§ 2º A pena é
agravada em relação ao agente que: (...) III - instiga ou determina a cometer o crime
alguém sujeito à sua autoridade, ou não punível em virtude de condição ou qualidade
pessoal'), deixo de considerá-la por força da vedação legal insculpida no art. 437, alínea
b, do CPPM ('Art. 437. O Conselho de Justiça poderá: (...) b) proferir sentença
condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o Ministério Público
opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda que nenhuma
tenha sido arguida'), uma vez que o Ministério Público Militar quedou-se inerte quanto à
sua incidência, em todo o processo.
Na terceira fase, no tocante à causa especial de aumento da sanção prevista no § 3º do
art. 251, uma vez que o delito foi cometido em detrimento da Administração Castrense,
deixo de considerá-la, porquanto o Recurso ministerial dela olvidou-se, tão somente
pleiteando a elevação da pena-base. Relembro, nesse ponto, que a decisão condenatória
deve observar o efeito devolutivo do Apelo, que encontra limite nas razões expostas pelo
recorrente.
Dessa forma, o réu fica definitivamente condenado à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses de reclusão". (Sublinhei.)
Percebe-se, sem maiores esforços argumentativos, que a construção do Acórdão embargado, ao reverter
a sentença absolutória do Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica, levou em consideração, como
fatores desabonadores da conduta dos Oficiais militares, a intensidade do dolo, a extensão do dano e o
modo de execução. Para tanto, justificou-os no contexto fático, um a um, valorando-os negativamente, o
que fez o quantum da pena elevar-se além do mínimo legal, como resposta penal justa e proporcional ao
mal praticado aos cofres públicos.
O conjunto probatório dos autos demonstrou que os agentes, em concurso de pessoas e com divisão de
tarefas, criaram um esquema para conferir aparente legalidade aos pagamentos em favor da empresa
CEFA-3, por meio da emissão de notas fiscais e simulação de entrega dos produtos adquiridos, ao passo
que nunca ingressaram na Organização Militar. Em síntese, houve um concerto de ações dirigidas a
travestir de legalidade a execução de contrato licitatório não condizente com a realidade nele explicitada.
Sem dúvidas, as apurações descortinaram a ocorrência de vultoso prejuízo suportado pela Administração
Militar, em cifras de elevada monta, à beira de dois milhões de reais (R$ 1.974.067,00 - um milhão e
novecentos e setenta e quatro mil e sessenta e sete reais), em um país que marcha, incessantemente,
em prol do combate à corrupção. Às escâncaras, foi provado um esquema criminoso no qual os Coronéis,
na qualidade de gestores do Erário, mancomunados em má-fé, induziram subordinados a assinarem
Termo de Recebimento de material de informática que, como restou demonstrado, nem sequer foi
entregue ao quartel.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0495f00
De concreto, o vasto acervo documental reunido durante anos a fio de investigação elucidou esquema
criminoso de fraude em licitação, em coautoria, mediante a manipulação do comportamento de inferiores
hierárquicos por parte dos Oficiais Superiores para realizar contratação de empresa privada, no caso,
fornecedora de itens relativos à tecnologia da informação, mas na contramão do interesse público,
porque materializou o dispêndio de elevadas somas sem a necessária contraprestação.
É legítimo o inconformismo do Parquet das Armas que, ao sustentar os presentes Embargos Infringentes,
aduziu ser repugnante à vida militar a utilização de graduados por ocupantes dos mais altos postos das
Forças Armadas para a consecução de toda e qualquer prática ilícita, a merecer tratamento penal mais
severo por parte do julgador. Na oportunidade, fez consignar (evento 1, arq. 2):
"A hierarquia militar facilita por demais a ação criminosa em fraudes como essa. Um caso
em que oficiais manipulam comportamento de inferiores merece a mais severa
exacerbação da pena-base, não apenas pela razão acima apontada, mas porque
menoscaba o juramento do oficialato, o pundonor militar, além de deprimir a função do
subordinado, tornando-o joguete de prática delitiva que, como militar, e pela sua
condição de inferior, muito pouco pode fazer para evitar a prática delitiva. A isso se
acresce a atitude insensibilidade, indiferença e não arrependimento, tal como citadas
pelo voto divergente".
A despeito de tais constatações inerentes ao caso, a bem da verdade, a decisão atacada sopesou, com
irretocável acerto, os diversos elementos caracterizadores da fraude, tanto que avaliou, negativamente, a
maior parcela das circunstâncias judiciais, impondo uma majoração da pena-base de 2 (dois) anos para o
patamar de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Vejamos.
Compulsando a parte final que corporifica o Acórdão embargado, extrai-se que a intensidade do dolo
revelou-se além do que amiúde se vê nos casos de estelionato, visto que o Cel WILSON SALES atuava
como Agente do Controle Interno e o Cel JOSÉ MURILO RAMOS atuava como Ordenador de Despesas da
Diretoria de Engenharia - DIRENG, sendo que, por suas funções intra muros e pelo posto de ambos à
época dos fatos, era-lhes exigível um nível maior de zelo e de honestidade no trato da coisa pública. A
extensão do dano foi acentuada, pois atingiu cifras próximas a dois milhões de reais de prejuízo aos
cofres públicos. Outrossim, reputou-se como reprovável o modo de execução, visto que restou provado
que o Cel WILSON SALES determinou aos membros da Comissão de Recebimento de Material, composta
por militares a ele subordinados diretamente, para que assinassem o Termo de Recebimento do material,
sem, de fato, isso ter ocorrido, perfazendo uma espécie de simulação fraudulenta altamente deletéria aos
interesses da Administração Militar. Já o Cel JOSÉ MURILO RAMOS, na condição de Chefe de Gabinete,
assessorou o Diretor da DIRENG a nomear a Comissão de Recebimento de Material, valendo-se de
militares diretamente subordinados ao Cel RRm Aer WILSON SALES e sem conhecimento técnico da área
de informática.
Ademais, o Acórdão condenatório fez consignar que a determinação para a prática do crime meio deve
elevar a pena-base e, "[...] a despeito da impossibilidade de aplicação na segunda fase da dosimetria,
como se verá a seguir, a situação atrai, para esta fase, a incidência da agravante insculpida no art. 53, §
2°, inciso III, do CPM". Sobre a referida agravante, o Codex assim dispõe:
§ 2º A pena é agravada em relação ao agente que: (...) III - instiga ou determina a
cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, ou não punível em virtude de condição
ou qualidade pessoal.
E, por fim, ainda na primeira fase da dosimetria da pena, em desfavor dos militares, o Acórdão registrou
que "[...] tendo em vista a impossibilidade de incidência na terceira fase, a causa especial de aumento
sancionatória prevista no § 3º do art. 251 - delito cometido em detrimento da Administração Castrense -
também cabe a elevação da pena-base".
Em contrapartida, a aferição dos meios empregados, do motivo determinante, dos antecedentes e das
circunstâncias de tempo e de lugar não foi prejudicial ao tratamento penal dos Coronéis WILSON SALES e

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0495f00
JOSÉ MURILO. Na oportunidade, a corrente majoritária assim entendeu, in verbis:
"Por outro lado, os meios empregados foram os adequados à espécie criminosa que
reclama o emprego do artifício, ardil ou outro meio fraudulento.
O motivo determinante do delito não poderá ser valorado negativamente, pela ausência
de elementos probatórios nos autos. As circunstâncias de tempo e lugar foram normais
ao delito praticado. O réu possui bons antecedentes e inexistem elementos para aferir a
insensibilidade, indiferença ou arrependimento do agente após o crime".
Portanto, não vislumbro reparo que porventura possa ser merecido na elevação da pena-base já operada
quando da condenação, uma vez que bem observou a gravidade da infração perpetrada, suas nuances de
dolo, de execução e de repercussões negativas na tropa.
Tendo em vista que na segunda fase da dosimetria não existem atenuantes ou agravantes a considerar e
que na terceira fase não se identificou qualquer causa de diminuição ou de aumento de pena, os réus
militares, ora embargados, ficaram, definitivamente, condenados à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, como incursos na norma incriminadora do art. 251 do CPM, devendo iniciarem o
cumprimento das respectivas penas privativas de liberdade em regime semiaberto, ex vi do art. 33, § 2°,
alínea b, do Código Penal comum, reconhecendo-se o direito de recorrer em liberdade, mas sem o
benefício do sursis, por ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 84, caput e inciso II, do
CPM.
No tocante à resposta penal dada aos civis FÁBIO DE REZENDE TONASSI e MARCELO SOARES JUNIOR, de
igual modo, não se vislumbra robustez de elementos capaz de alterar o quantum da sanção imposta.
Ao efetuar e fundamentar a dosimetria da pena, quando do julgamento da Apelação nº 43-
22.2011.7.01.0101, a corrente majoritária dos Ministros desta Corte fez consignar:
"Civil FABIO DE REZENDE TONASSI:
Na primeira fase, analisadas as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que a
intensidade do dolo foi normal ao delito praticado, porém, a extensão do dano causou
enorme prejuízo ao Erário, na medida em que restou constatado o pagamento de R$
1.974.067,00 (um milhão e novecentos e setenta e quatro mil e sessenta e sete reais) à
sociedade empresária CEF@-3.
Os meios empregados e o modo de execução foram os adequados à espécie criminosa,
que reclama o emprego do artifício, ardil ou outro meio fraudulento. O motivo
determinante do delito é a busca de vantagem indevida, fazendo parte da própria
tipicidade penal, de forma a não poder ser valorado negativamente. As circunstâncias de
tempo e lugar revelam-se normais. O réu possui bons antecedentes e inexistem
elementos para valoração da atitude do agente de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime.
Assim, diante de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável, aplico-lhe a sanção acima do
mínimo legal, a qual fixo em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a considerar.
Igualmente, ausentes minorantes ou majorantes, torno a pena-base de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão em definitiva.
Esclareço que a causa especial de aumento da pena prevista no § 3º do art. 251 do CPM
somente pode ser aplicada ao militar da ativa, certo que o civil e o inativo apenas
cometem crimes militares quando o fato atentar contra a Administração Militar. Daí,
majorá-la devido ao prejuízo causado à Instituição Militar significaria o vedado bis in idem.
Nesse sentido, já decidiram o STF (HC n° 85.167) e o STM (Ap n° 2005.02.049716-1).
Ademais, já ressaltei que Recurso do MPM não teria devolvido essa questão a este

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0495f00
Tribunal Superior.
Com fundamento no art. 33, § 2°, alínea c, do CP, o réu deverá iniciar o cumprimento da
pena privativa de liberdade em regime aberto.
Nego-lhe o benefício do sursis, por não preencher ele os requisitos legais do art. 84, caput
e inciso II, do CPM. Por fim, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Civil MARCELO SOARES JUNIOR:
Na primeira fase, analisadas as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que a
intensidade do dolo foi normal ao delito praticado. A extensão do dano, porém, causou
enorme prejuízo ao Erário, porquanto restou constatado o pagamento de R$ 1.974.067,00
(um milhão e novecentos e setenta e quatro mil e sessenta e sete reais) à sociedade
empresária CEF@-3.
Os meios empregados foram os adequados à espécie criminosa, que reclama o emprego
do artifício, ardil ou outro meio fraudulento. O modo de execução revelou-se de intensa
reprovabilidade, sabido que o acusado participou da lavratura do Termo de Recebimento
Definitivo de Material (fl. 235 V2), assinando-o na qualidade de 'representante da
contratada', o que constituiu crime-meio de falsidade documental.
O motivo determinante do delito não pode ser valorado negativamente contra ele, devido
à ausência de elementos probatórios nos autos. As circunstâncias de tempo e lugar foram
normais ao delito perpetrado e o réu possui bons antecedentes, inexistindo elementos
para apreciar eventual insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
Assim, diante de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base acima
do mínimo legal, a qual fixo em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão. Torno-a
definitiva diante da inexistência de atenuantes ou agravantes, bem como em face da
ausência de causas de diminuição ou aumento sancionatório.
Com fundamento no art. 33, § 2°, alínea c, do CP, o réu deverá iniciar o cumprimento da
pena privativa de liberdade em regime aberto.
Negado o benefício do sursis, por ausência dos requisitos legais do art. 84, caput e inciso
II, do CPM.
Por fim, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade".
De plano, verificam-se penas em patamares distintos ao cotejar o civil FÁBIO e o civil MARCELO, a saber:
ao primeiro, fixou-se a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ao reputar desfavorável
apenas 1 (uma) circunstância judicial, referente à extensão do dano; ao segundo, aplicou-se a pena de 3
(três) anos e 3 (três) de reclusão, haja vista que foram avaliadas, desfavoravelmente, 2 (duas)
circunstâncias judiciais, perfazendo elevada a extensão do dano, à luz do enorme prejuízo ao Erário no
montante de quase dois milhões de reais, e o modo de execução altamente reprovável, visto que o
acusado "[...] participou da lavratura do Termo de Recebimento Definitivo de Material (fl. 235 V2),
assinando-o na qualidade de 'representante da contratada', o que constituiu crime-meio de falsidade
documental".
Ao alinhavar as razões de inconformismo, o Ministério Público Militar não trouxe ao debate nada de novo
que pudesse ser legítimo e eficaz no incremento das penas definitivas dos mencionados réus civis,
motivo pelo qual mantenho as penas individualizadas na justa e irretocável medida em que foram
aquilatadas pela corrente majoritária.
Por fim, passo a examinar a pretensão ministerial voltada a reverter a absolvição do civil CELSO
FERNANDES. Vejamos.
Sabe-se que os Embargos ministeriais visam reformar a parte do Acórdão em que, na forma do art. 69,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0495f00
parágrafo único, inciso I, do RISTM, foi proclamada a decisão, nos termos do voto da eminente Ministra
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora e Relatora para o Acórdão), que deu
provimento ao Apelo da Defesa, para manter a Sentença absolutória do Civil CELSO FERNANDES DE
MATTOS, alterando, contudo, a fundamentação para a alínea "c" do art. 439 do CPPM (falta de provas).
Nesta perspectiva, faz-se mister revolver o exame da matéria fática, a fim de perquirir se, de concreto,
houve ou não prova da efetiva participação do civil CELSO na consumação delitiva.
Em breve retrospecto sobre como principiou a ação penal militar, sabe-se que a denúncia oferecida pelo
Ministério Público Militar, aditada
posteriormente, imputou aos acusados a prática de fatos que configuram, em tese, o delito de
estelionato, previsto no art. 251, caput, do CPM. O Cel WILSON SALES, primeiro acusado, no dia 5 de
dezembro de 2007, confeccionou uma solicitação de pedido de material - PAMS nº 17/SSPROV/2007, na
qual listou, consoante justificativa de contratação, a necessidade de itens de informática - em larga
maioria toner e cartuchos de impressoras - para atender aos diversos setores da Diretoria de Engenharia
de Aeronáutica (DIRENG), num custo total estimado em R$ 1.974.067,00 (um milhão e novecentos e
setenta e quatro mil e sessenta e sete reais).
A instrução criminal logrou reunir provas cabais das seguintes ações:
1) O Cel RRm Aer WILSON SALES foi o responsável por gerenciar e conduzir todo o procedimento
aquisitivo de centenas de toners e cartuchos para impressoras inexistentes na DIRENG, bem assim de
grande quantidade de Hard Disk., destacando-se as seguintes ações:
1.1) Elaborou, na condição de Chefe da Seção de Provisões, a Solicitação de PAM/S nº 17/SSPROV/2007,
com o custo total estimado em R$ 1.974.067,00 (um milhão novecentos e setenta e quatro mil e sessenta
e sete reais) (fls. 209/210 V2 da APM);
1.2) Elaborou, na condição de Chefe da Seção de Provisões, o Pedido de Aquisição de Material/Serviço
PAM/S nº 0125/DIRENG/2007, com a finalidade de "Aquisição de material de informática para serem
utilizados pelas impressoras da DIRENG" (fls. 207/208 V2 da APM);
1.3) Confeccionou o Termo de Referência da Licitação para a aquisição de material de informática (fls.
211/214 V2 da APM);
1.4) Realizou a Justificativa de Contratação e Relação dos Itens Solicitados (fls. 215/216 V2 da APM);
1.5) Certificou, no verso de notas fiscais, que os materiais descritos foram devidamente recebidos e
aceitos na Organização Militar (fls. 762-verso, 770-verso e 771-verso da APM); e
1.6) Providenciou para que a Comissão de Recebimento de Material assinasse o Termo de Recebimento
Definitivo de Material, sem que pudesse conferir fisicamente os materiais que deveriam ser entregues no
almoxarifado da DIRENG. Para tanto, convocou os membros da Comissão, um a um, para que assinassem
o Termo de Recebimento na própria sala do oficial, sem que pudessem realizar a conferência física do
material.
Por sua vez, o Cel RRm Aer JOSÉ MURILO RAMOS teve as seguintes participações na empreitada
criminosa:
2) Embora fosse o Chefe de Gabinete do Diretor da DIRENG, atuou como o responsável por chancelar o
procedimento necessário à compra dos itens de informática, na qualidade de Ordenador de Despesas,
ainda que o próprio titular da função se encontrasse na Organização Militar, destacando-se as seguintes
condutas:
2.1) Autorizou a abertura, na condição de Ordenador de Despesas, da Solicitação de PAM/S nº
17/SSPROV/2007, com o custo total estimado em R$ 1.974.067,00 (um milhão novecentos e setenta e
quatro mil e sessenta e sete reais), em volume muito acima do consumo normal da Organização Militar
(fls. 209/210 V2);

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0495f00
2.2) Aprovou, na condição de Ordenador de Despesas, o Termo de Referência da Licitação para a
aquisição de material de informática (fls. 211/214 V2);
2.3) Aprovou, na condição de Ordenador de Despesas, a Justificativa de Contratação e Relação dos Itens
Solicitados, a despeito do excessivo volume de materiais acima do consumo normal da OM (fls. 215/216
V2);
2.4) Utilizou-se indevidamente, para autorizar e aprovar os atos acima mencionados, de competência
legalmente delegada, assinando os expedientes "por impedimento do Ordenador de Despesas" da
DIRENG, quando, na verdade, o gestor encontrava-se efetivamente presente na Unidade Castrense (vide
fl. 568 e depoimento do Maj Brig Aer Herman Rubens adiante transcrito); e
2.5) Assessorou, na condição de Chefe de Gabinete, o Diretor da DIRENG a nomear a Comissão de
Recebimento de Material, valendo-se de militares diretamente subordinados ao Cel RRm Aer WILSON
SALES e sem conhecimento técnico da área de informática (depoimento do Maj Brig Aer Herman Rubens
adiante transcrito:
"[...] os membros das comissões de recebimento de material eram selecionados pelo
Gabinete, conforme previsto no Regimento Interno, e o depoente, por sua vez, assinava a
Portaria de nomeação como lhe era apresentada pelo seu Gabinete, isto é, não competia
a ele escolher os membros das Comissões".
No que se refere ao civil FABIO DE REZENDE TONASSI, assinou, em 11 de dezembro de 2007, as
Declarações de regularidade no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, para fins de não incidência de tributos (fls.
237 e 246), elaboradas com referência à emissão, em 11 de dezembro de 2007, das Notas Fiscais n°
s
5064, 5066 e 5067, pela CEF@-3 Comércio e Prestação de Serviços Ltda. (fls. 236 e 244/245 V2).
Tais notas fiscais, somadas à falsa certificação da entrega do material, possibilitou a expedição das
Ordens Bancárias n°
s 2007OB906494 e 2007OB906493 em favor da CEF@-3 Comércio e Prestação de
Serviços Ltda., que, efetivamente, recebeu a quantia de R$ 1.974.067,00 (um milhão e novecentos e
setenta e quatro mil e sessenta e sete reais), a qual ficou à disposição do sócio-administrador FABIO DE
REZENDE TONASSI, responsável pela parte financeira.
Quanto ao civil MARCELO SOARES JUNIOR, participou da lavratura do Termo de Recebimento Definitivo de
Material (fl. 235 V2). Juntamente com os militares 2º Ten QOEA ENIVALDO DE SOUZA FERNANDES, 3S
QTA JOÃO FELIPE DA SILVA PEREIRA e 3S QTA MARCELO HENRIQUE FREIRE DE OLIVEIRA, assinou o
documento, na qualidade de "representante da contratada", consciente de que o bem vendido não havia
sido entregue.
Por derradeiro, ao perscrutar a ingerência de CELSO FERNANDES DE MATTOS no enredo dos fatos
criminosos, entendo que a acusação foi genérica, sem força para cristalizar um decreto condenatório, e,
portanto, endosso como razões de decidir o lapidar exame trazido no Acórdão de Relatoria da eminente
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (evento 1, arq. 109, da AP), in verbis:
"Alfim, no tocante ao civil CELSO FERNANDES DE MATTOS, não visualizei no processo
prática de conduta que pudesse colaborar na empreitada criminosa.
De fato, esse acusado e o civil FABIO DE REZENDE TONASSI são os sócios
administradores da pessoa jurídica CEF@-3 Comércio e Prestação de Serviços Ltda. Isso,
contudo, revela-se insuficiente para o embasamento de uma sentença condenatória.
Imprescindível a comprovação nos autos de ato praticado pelo sujeito ativo. A simples
qualidade de sócio administrador da empresa, por si só, não tem o condão de fazer
presumir, mesmo que relativamente, a adesão aos fatos delituosos, sob pena de
configuração da responsabilidade penal objetiva.
A propósito, cediço ser desnecessário, nos crimes societários, a descrição minuciosa e

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0495f00
individualizada da conduta de cada denunciado quando do oferecimento da denúncia,
sendo suficiente a narrativa dos fatos criminosos de modo a assegurar o direito
constitucional à ampla defesa e ao contraditório. Dessa forma, a despeito da
prescindibilidade da descrição pormenorizada da ação, é de rigor, ao menos, breve
detalhamento do agir do denunciado, a fim de possibilitar o direito de defesa.
Dito entendimento jurisprudencial, frise-se, refere-se apenas ao recebimento da exordial
acusatória. Daí que, com maior razão, a sentença condenatória não pode ser embasada,
tão somente, no fato de o réu ser sócio-administrador da pessoa jurídica.
Na espécie, a instrução processual penal não pontuou a conduta do agente, sendo o
Recurso ministerial, neste ponto, absolutamente genérico, não indicando qualquer ação
delituosa por parte do civil CELSO FERNANDES DE MATTOS, apontado, apenas, como
sócio-administrador da CEF@-3.
[...]
Por isso, no tocante ao réu CELSO FERNANDES DE MATTOS, devido a ausência de prova
de conduta delitiva, mantenho o decisum absolutório, alterando a fundamentação para a
alínea c do art. 439 do CPPM ("não existir prova de ter o acusado concorrido para a
infração penal").".
Neste ponto, é forçoso concluir que os autos não ministram elementos de convicção que indiquem,
inequivocamente, a materialidade praticada pelo civil CELSO. O que se observa são apenas indícios de
suposto enriquecimento ilícito, sem provas cabais de tal feito.
O status no quadro societário de sócio-administrador da empresa CEF@-3 Comércio e Prestação de
Serviços Ltda., isoladamente, não pode fomentar a conclusão que o civil CELSO teria concorrido para a
infração penal, do contrário, estar-se-ia a inaugurar a responsabilidade objetiva na seara criminal.
Na esteira desse entendimento, é indispensável a certeza jurídica emanada dos autos acerca de mínima
conduta ilícita atribuível ao agente, como vetor de sua adesão voluntária e consciente aos fatos
delituosos, cuja ocorrência já se sabe inequívoca mediante concurso de pessoas. Todavia, o Recurso
ministerial carece de substrato fático-jurídico suficiente para apontar, ainda que de forma rasa, atitudes
por parte do civil CELSO FERNANDES DE MATTOS, o que revela a ausência de provas de ter ele concorrido
para o estelionato consumado.
Portanto, sem maiores elucubrações, a falta de acervo a corroborar a autoria deste réu não pode ser
suprida pela simples qualidade do sujeito ativo de sócio-adminstrador da CEF@-3, pelo que há de ser
mantido o decisum absolutório, com supedâneo na alínea "c" do art. 439 do CPPM ("não existir prova de
ter o acusado concorrido para a infração penal").
Ante o exposto, rejeito os Embargos Infringentes do julgado opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar para manter inalterado o Acórdão prolatado nos autos da Apelação nº 43-22.2011.7.01.0101, por
seus jurídicos fundamentos.

[1] Art. 124 da CF/88.
[2] Art. 5º, inciso LIII, da CF/88.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000838-64.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Registro, inicialmente, que não me considerei suspeito ou impedido no presente feito e manifestei-me por não
conhecer da petição constante dos autos, de lavra do Dr. MÁRIO RABELLO DE OLIVEIRA NETO (evento nº 55 - e-
Proc), na qual impugnava a distribuição do presente processo a este Magistrado, em virtude de ter sido Relator
de Habeas Corpus impetrado pela Defesa, julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, verifiquei que os Réus FÁBIO DE REZENDE TONASSI e CELSO FERNANDES DE MATTOS, por seu
advogado, Dr. MARIO REBELLO DE OLIVEIRA NETO, OAB/RJ nº 23.550, requereram, em 20 de fevereiro de 2020,
nova distribuição do feito, impugnando a distribuição feita a mim, como Revisor, ante o argumento de que fui
"relator do habeas corpus impetrado em favor dos pacientes, denegado por maioria no STF, vencido o Ministro
Marco Aurélio de Mello, que concedeu a ordem para anular a denúncia e seu recebimento" (Evento 55).
De acordo com o art. 6º, XXIX, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), ao Presidente
compete decidir quanto à redistribuição dos feitos.
Cabe apontar que, nestes autos, em 13 de fevereiro de 2020, o feito foi a mim redistribuído, por sorteio
eletrônico. A alegada decisão do Presidente desta Corte constitui-se em ato imaterial, consubstanciado
somente por meio de Certidão firmada pelo Coordenador de Apoio Jurisdicional, da Secretaria Judiciária deste
Tribunal, in verbis (Evento 53):
"CERTIFICO que, em cumprimento ao r. Despacho proferido no evento n. 43, o presente feito foi
redistribuído, por sorteio eletrônico, ao Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA".
Nesse mote, considerando a regra inserta no art. 6º, XXIX, do RISTM, a decisão de redistribuição dos Embargos
Infringentes e de Nulidade foi ato praticado pelo Ministro-Presidente desta Corte.
Nos termos do art. 143 do RISTM, "A Suspeição do relator poderá ser suscitada até cinco dias após a
distribuição; a do revisor, em igual prazo após a conclusão dos autos; a dos demais Ministros, até o início do
julgamento.".
Conforme art. 149, parágrafo único, do RISTM, "aplicar-se-á ao Impedimento de Ministro o processo
estabelecido para a suspeição, no que couber".
Desse modo, observo que os autos foram a mim conclusos em 28 de setembro de 2021 e a impugnação à
distribuição (arguição de impedimento) não foi renovada.
Ainda que assim não fosse, o habeas corpus a que se referem as partes, com a alegação de que foi "vencido o
Ministro Marco Aurélio de Mello" é estranho aos autos.
Todavia, verifiquei que atuei como Relator no HC nº 172-66.2011.7.00.0000, no qual foram pacientes os Réus,
os quais, à época, respondiam à Ação Penal Militar nº 7000043-22.2011.7.01.0101, perante a 1ª Auditoria da
1ª CJM, objeto desses autos. Eis a ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IPM. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. ANÁLISE PROBATÓRIA. 1. O trancamento
da Ação Penal em sede de habeas corpus reserva-se aos casos excepcionais, quando a conduta
imputada ao Paciente é flagrantemente atípica. 2. Para o recebimento da Denúncia é necessária apenas
a existência de elementos que comprovem a materialidade do delito, indícios suficientes em relação à
responsabilidade e os requisitos expressos nos artigos 77 e 78 do CPPM. Diante da dúvida acerca da
ilicitude da conduta do acusado, deve prevalecer o interesse da sociedade na persecução criminal.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. Desentranhamento de peças dos autos concedido.
Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. nº 0000172-66.2011.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 19/06/2012, Data de Publicação: 17/08/2012)
Desse modo, ao contrário do que alegaram os Réus FÁBIO DE REZENDE TONASSI e CELSO FERNANDES DE
MATTOS, por seu advogado, Dr. MARIO REBELLO DE OLIVEIRA NETO, OAB/RJ nº 23.550, tal circunstância não
gera e não geraria qualquer impedimento. Aliás, nos termos do art. 41 do RISTM, "a distribuição de qualquer
ação ou recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência".
Assim, o pleito de nova distribuição não tem qualquer fundamento jurídico.
Feitas estas observações, votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar os Acusados civis, arguida pela
Defesa, e, no mérito, para rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, mantendo inalterado o Acórdão prolatado nos autos da Apelação nº 43-22.2011.7.01.0101, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO.
Cuida-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pelo Ministério Público Militar contra o Acórdão desta
Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 43-22.2011.7.01.0101, de 28 de setembro de 2017, que alterou a
Sentença absolutória proferida pelo Conselho Especial de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 29 de abril de
2015.
Conforme consta do Extrato de Ata da 60ª Sessão de Julgamento (Evento1, 107-ACOR, da AP), sob a
Presidência do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, em 28 de setembro de 2017, quanto ao
mérito, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e deu provimento parcial ao apelo
ministerial, para reformar a Sentença e condenar o Cel RRm Aer WILSON SALES como incurso no delito previsto
no art. 251, c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o regime
prisional semiaberto, ex vi do art. 33, § 2°, alínea "b", do CP, e o direito de recorrer em liberdade; condenar o
Cel RRm Aer JOSÉ MURILO RAMOS, como incurso no delito previsto no art. 251, c/c o art. 53, ambos do CPM, à
pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto, ex vi do
art. 33, § 2°, alínea "b", do CP, e o direito de recorrer em liberdade; condenar o Civil FABIO DE REZENDE
TONASSI, como incurso no delito previsto no art. 251, c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto, ex vi do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP, e
o direito de recorrer em liberdade; condenar o Civil MARCELO SOARES JUNIOR, como incurso no delito previsto
no art. 251, c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o regime
prisional inicialmente aberto, ex vi do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP, e o direito de recorrer em liberdade. E, na
forma do art. 67, parágrafo único, inciso I, do RISTM, o Presidente proclamou decisão nos termos do voto da
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora e Relatora para o Acórdão), dando
provimento ao Apelo da Defesa, para manter a Sentença absolutória do Civil CELSO FERNANDES DE MATTOS,
alterando, contudo, a fundamentação para a alínea "c" do art. 439 do CPPM. E, por unanimidade , o Tribunal
negou provimento aos Apelos dos Acusados WILSON SALES, JOSÉ MURILO RAMOS e do Civil FABIO DE
RESENDE TONASSI.
Os Embargos foram opostos para fazer prevalecer a corrente minoritária formada pelos Ministros Ten Brig Ar
CLEONILSON NICÁCIO SILVA (Relator), Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI e Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que davam provimento ao Apelo ministerial para reformar a
Sentença e condenar os Cels RRrn Aer WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS à pena de 5 (cinco) anos de
reclusão, como incursos nas sanções do art. 251 do CPM, c/ c o art. 53 do referido Códex, com o direito de
recorrer em liberdade e com o regime prisional inicialmente semiaberto; condenar os Civis CELSO FERNANDES
DE MATTOS, FABIO DE REZENDE TONASSI e MARCELO SOARES JUNIOR à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, como incursos no art. 251, c/ c o art. 53, do referido Códex, com o direito de recorrer em
liberdade e com o regime prisional inicialmente semiaberto.
Consigno que a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da União em
relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a
competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM
bem como na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, da Lei Penal
Militar, pela Lei nº 13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer - crimes propriamente militares -
, dos demais, nos quais civis também podem figurar como agentes, ou seja, há os delitos impropriamente
militares, que podem ser cometidos tanto por civil quanto por militar, que também atrairão, em qualquer caso,
a competência da Justiça Militar da União.
Assim, a Justiça Militar da União, diferentemente da Justiça Militar Estadual, possui competência para
julgamento de civis que praticam crime militar, não havendo falar em nulidade do feito.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Militar da União
para julgar civis, por falta de amparo legal.
Em síntese, a Ação Penal foi instaurada, conforme consta da Denúncia, nos seguintes termos:
1 ° - No dia 28 de novembro de 2007, o Diretor da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica, sediada no
Rio de Janeiro, assinou a Portaria DIRENG 72/DIRENG, designando Comissão de Recebimento de
Material de Intendência (fls
289, 11 Volume), tendo como Presidente o Tenente ENNALDO DE SOUZA FERNANDES, e demais
membros o Sargento JOÃO FELIPPE DA SILVA PEREIRA e a Sargento ANDREIA PAULA DOS SANTOS DA
CRUZ. Posteriormente, ANDREIA foi substitufda pelo Sargento MARCELO HENRIQUE FREIRE DE
OLIVEIRA, conforme publicado no Boletim Interno às fls 290, II Volume.
2° - No dia 5 de dezembro de 2007, foi elaborada pelo Coronel SALES uma Solicitação de Pedido de
Material-PAMS 17/SSPROVI2007 relativo a
aquisições de materiais de informática especificados às fls 209/210, II Volume, com a chancela de
autorização de abertura assinada pelo Coronel MURILO, então Chefe de Gabinete, "no impedimento" do
Ordenador de Despesas.
3° - No dia 7 de dezembro de 2007, foi confeccionado, em relação
às aquisições acima mencionadas, um documento intitulado Pedido de Aquisição de Material - PAM,
assinado pelo Coronel SALES, o qual foi encaminhado à Unidade Gestora Executiva GAP-RJ, para que
realizasse o processo administrativo necessário à compra daquele material. Tal pedido foi anexado ao
PAM 125/DIRENGI2007 (fls 2071208, 11 Volume), além do chamado Termo de Referencia (fls 211 a 214,
lI Volume), assinado pelo Coronel SALES e igualmente pelo Coronel MURILO, Termo este que definiu a
adesão aos pregões 03/DCU2007, Ata de Registro de Preço 045/DCU2007 e pregão 1OIBASC/2007,
conforme fls 745/748, IV Volume. Ambos os Coronéis assinaram também a "Justificativa de
Contratação" (fls 215, li Volume). Foi adotado o chamado Sistema de Registro de Preços-SRP, na forma
da Lei de Licitações, artigo 15, inciso II e Decreto 3.931/2001 (fls 1915/1918, IX Volume).
4° - Neste mesmo dia, foram emitidas as Notas de Empenho 2007NEOO2229 (fls 223) e 2007NE002231
(fls 227), nos valores de R$ 912.135,00 e R$ 1.061.932,00, totalizando RS 1.974.067,00. Em 11 de
dezembro de 2007, ocorreu a emissão das Notas Fiscais 5.064, 5066 e 5067 (fls 236, 244 e 245), que
foram pagas em favor da empresa CEF@-3 Comércio e Prestação de Serviços Ltda, todas certificadas
pelo Gestor de Provisões Cel SALES no dia 12 de dezembro, ato este que representa o atestado de
entrega do aludido material na OM (vide fls 762, 770 771 , no verso, V Volume).
5° - No dia 12 de dezembro de 2007, ocorreu a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
Material de Intendência (fls 235, II Volume) pela Comissão designada pela Portaria 72, de 28 de
novembro de 2007, a qual foi publicada em Boletim Interno no dia 13 de dezembro de 2007, ou seja,
um dia após a lavratura do referido Termo (fls 290, 11 Volume).
6° - Ocorre que, conforme declarações do Tenente FERNANDEZ, do Sargento FELIPE e do Sargento
MARCELO, estes assinaram o Termo de Recebimento de Material sem realizarem a conferência física do
material, em confronto com os bens relacionados no PAMS, ficando demonstrado, pelas investigações
realizadas no curso do IPM, que tais materiais não foram entregues em nenhum local da DIRENG. A
falsa certificação de entrega, no entanto, permitiu que fosse pago pela Aeronáutica à empresa CEF@-3
Comércio e Prestação de Serviços Ltda a quantia de R$ 1.974.067,00, conforme Ordens Bancárias
20070B906494 e 20070B906493 (fls 230 e 248, 11 Volume).
7° - Por outro lado, a não entrega do material na OM está demonstrado pelas próprias palavras do
Coronel SALES (fls 60), uma vez que, segundo ele, se tratava de "caso atípico", pelo Mapa
Demonstrativo da Prestação de Contas dos meses de novembro de 2007 a fevereiro de 2008, onde não
consta a entrada dos bens supostamente fornecidos pela empresa CEF@3 (fls 297, 303 e 335 , 11
Volume), pelo depoimento da Sargento GABRlELE CRISTINA DA SILVA, fls 252/253, II Volume, pela Ficha
de Controle de Aquisições da Subseção de Provisões (fls 320) e pelas declarações dos
supramencionados membros da Comissão de Recebimento de material, ora Denunciados.
8° - Vale destacar que não encontra respaldo nestes autos a alegação dos Denunciados Coronel SALES
e civis MARCELO, CELSO E FÁBIO de que o processo Iicitatório ora narrado foi montado para quitar
supostas dívidas da Aeronáutica com a CEF @3 acumuladas nos exercícios de 2006 e 2007,
correspondentes a diversos materiais cedidos informalmente à OM ao longo daquele período. Não
foram apresentados os supostos vales que teriam sido emitidos para documentar a entrega destes
materiais, inexistindo também qualquer outro documento comprobatório desta alegação (vide ainda
sobre este assunto, oficio de fls 552, in fine, III Volume). Tais declarações, no entanto, deixam nítida a
intenção de fazer um processo licitatório inteiramente direcionado à citada empresa. Por outro lado,
sobressai dos depoimentos colhidos em IPM a liderança do Coronel SALES na empreitada ilícita, na
qualidade de Chefe da Subseção de Provisões da OM, "responsável pela guarda do material e pelas
saídas do material em estoque ( fls 494, III Volume), o qual gerenciava "toda a parte de intendência
........... , por entender do assunto" (fls 377), mantendo o "controle das ações", uma vez que possuía
conhecimentos como Oficial Intendente (fls 66).
9° - De acordo com os Anexos apensados ao presente IPM, cabe acrescentar que episódio idêntico de
compra ficta de materiais de informática se realizou através de outro procedimento, denominado PAMlS
116/DIRENG/2007, de dezembro de 2007 (Anexo A), promovido pelo Coronel SALES, mediante a
Solicitação de PAMS 14SSPROV/2007, no valor de R$ 130.770,80 (fls A-3). A CEF@3 foi escolhida para
fornecer aqueles bens, uma vez que aderiu ao Pregão 03/DCI/2007 - Ata de Registro de preços
0451DCI/2007 e ao Pregão OIOIBASC/2 007 (fls A-5 a A-12). Foram emitidas pela citada empresa as
Notas Fiscais 5080 (fls AI8I), 5081 (fls A 204), 5082 (fls A 188) e 5084 ( fls A 195), que foram
certificadas, em 12 de dezembro de 2007, pelo Coronel SALES, na qualidade de Chefe da Seção de
lntendência, para pagamento no valor de R$ 131.066,80, em vista de alterações de quantitativos feitos
pelo GAP-RJ nos itens 16 e 17 do PAMS n° 116. Para fins de pagamento, foram emitidas as Notas de
Empenho em favor da CEF@3 (fls A-162/163, AI65/ l66, A 168, A169 e AI70/ l71) e os membros da
Comissão de Recebimento de Material, a exemplo do que ocorreu com o PAMS 125/2007, atestaram o
recebimento do material (fls A-201). Foram emitidas em favor da CEF@3 as Ordens Bancárias
20070B906489 (fls A-184), 20070B906490 (A-19I), 2007 OB906491 (Fls A 198) e 20070B 906492 (fls A
207) . De igual forma, os materiais constantes deste procedimento licitatório também não foram
entregues na Subseção de Provisões ou qualquer outro local da DIRENG, como concluíram as
investigações realizadas no presente IPM.
10° - Assim sendo, verificam-se fortes indícios de que o Coronel SALES , ao tomar as iniciativas
administrativas relativas à aquisição de materiais através dos PAMS. 125/DIRENG/2007 e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
116/DIRENG/2007 (os quais totalizaram a quantia de R$ 2.105.133,80, v. fls 1685, VIII Volume))
procurou induzir a erro a Administração Militar para atingir seus fins delituosos, agindo em conluio com
o Tenente ENIVALDO e os Sargentos MARCELO e JOÃO FELIPPE, os quais atestaram falsamente a
entrega do material jamais fornecido à Aeronáutica, e com os Acusados CELSO e FÁBIO, sócios da
empresa CEF@3 e o vendedor MARCELO SOARES, que comungavam do mesmo intento ilícito no sentido
de favorecer a empresa CEF@-3 com o pagamento de R$ 2.105.133,80, sem que o material tivesse sido
efetivamente entregue e recebido pela Aeronáutica. Há indícios igualmente de comunhão de esforços
com o Coronel JOSÉ MURILO, contra o qual recaem suspeitas de ter colaborado na
empreitada criminosa, na medida em que alegou ter conhecimento de que a licitação, por
ele autorizada, foi organizada de forma dirigida, para resolver um "contencioso" (fls 401 , II Volume) em
favor da empresa CEF@3, visando quitá-la diante de supostos créditos anteriores acumulados contra a
Aeronáutica "ao longo de quase dois anos" (v. fls 53, I Volume). Sabe, no entanto, aquele Acusado que
esta modalidade de procedimento é absolutamente anômala e expressamente proibida por força de
elementares princípios e normas licitatórias, evidenciando-se que se tratava de mero expediente
destinado visivelmente a encobrir um beneficio financeiro indevidamente creditado em favor da
mencionada empresa.
(...)
Os presentes Embargos apoiam-se tão somente na divergência referente à dosimetria da pena, a fim de fazer
prevalecer o quantum aplicado no voto vencido, que agravava a pena dos Réus.
Para melhor apreciação do feito, colaciono, a seguir, os votos condutores das correntes vencedora e vencida,
respectivamente, in verbis:
- Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Revisora e Relatora para o Acórdão (Evento 1
da Apelação, 109-ACOR, fls. 3665/3669):
"Alfim, resta quantificar a dosimetria sancionatória.
Cel RRm Aer WILSON SALES:
Na primeira fase, analisadas as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que a intensidade do
dolo ultrapassou a normalidade da espécie delitiva. É que o militar, à época dos fatos, atuava como o
Agente de Controle Interno da DlRENG, função a exigir grau superior de probidade e moralidade por
parte do servidor do Estado. Mister o recrudescimento da pena-base daquele que, em virtude de
desempenhar elevada função na órbita administrativa, locupleta-se de numerário em detrimento do
Erário. Ao réu, gestor da coisa pública, cabia zelar pelo patrimônio do povo afetado à Organização
Militar.
Outrossim, visualizei a elevada extensão do dano, na medida em que restou constatado o prejuízo de
R$ 1.974.067,00 (um milhão e novecentos e setenta e quatro mil e sessenta e sete reais). Por outro
lado, os meios empregados foram os adequados à espécie criminosa que reclama o emprego do
artificio, do ardil ou de outro meio fraudulento.
O modo de execução foi de intensa reprovabilidade, porquanto consistiu, entre outros, na determinação
aos membros da Comissão de Recebimento de Material, composta por militares subordinados
diretamente ao Cel Aer WILSON SALES, para que assinassem o Termo de Recebimento do material. A
determinação para a prática do crime meio, assim, deve elevar a pena-base. Registro que, a despeito
da impossibilidade de aplicação na segunda fase da dosimetria, como se verá a seguir, a situação atrai,
para esta fase , a incidência da agravante insculpida no art. 53, § 2°, inciso IIl, do CPM ("§ 2° A pena é
agravada em relação ao agente que: (...) III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à
sua autoridade, ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal").
O motivo determinante do delito não poderá ser valorado negativamente, pela ausência de elementos
probatórios nos autos. As circunstâncias de tempo e lugar foram normais ao delito praticado . O réu
possui bons antecedentes e inexistem elementos para aferir a insensibilidade, a indiferença ou o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
arrependimento do agente após o crime.
Mais, tendo em vista a impossibilidade de incidência na terceira fase, a causa especial de aumento
sancionatória prevista no § 3° do art. 251 - delito cometido em detrimento da Administração Castrense -
também cabe a elevação da pena-base.
Assim, diante de 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico-a acima do mínimo legal, e fixo
em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Na segunda fase, inexistem atenuantes a considerar.
Concernente à agravante subjetiva do art. 53, § 2°, inciso III, do CPM ("§ 2° A pena é agravada em
relação ao agente que: (..) 111 - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua
autoridade, ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal"), deixo de considerá-Ia por
força da vedação legal insculpida no art. 437, alínea b, do CPPM ("Art. 437 O Conselho de Justiça
poderá: (...) b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o
Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda que
nenhuma tenha sido arguida"), uma vez que o Ministério Público Militar quedou-se inerte quanto à sua
incidência, em todo o processo.
Na terceira fase, no tocante à causa especial de aumento da sanção prevista no § 3° do art. 251, uma
vez que o delito foi cometido em detrimento da Administração Castrense, deixo de considerá-Ia,
porquanto o Recurso ministerial dela olvidou-se, tão somente pleiteando a elevação da pena-base.
Relembro, nesse ponto, que a decisão condenatória deve observar o efeito devolutivo do Apelo,
que encontra limite nas razões expostas pelo recorrente.
Dessa forma, o réu fica definitivamente condenado à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de
reclusão.
Com fundamento no art. 33 , § 2°, alínea b, do CP, ele deverá iniciar o cumprimento da pena privativa
de liberdade em regime semiaberto.
Negado o beneficio do sursis, por ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 84 , caput e
inciso II, do CPM.
Por fim, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Cel RRm Aer JOSE MURILO RAMOS:
Na primeira fase, analisadas as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que a intensidade do dolo foi
elevada, uma vez que o acusado, à época dos fatos, foi o Chefe de Gabinete do Diretor de Engenharia e
atuou, quando praticou as condutas delituosas, como o Ordenador de Despesas da DlRENG, valendo-se
de indevida delegação de competência. Tal como ressaltado na apenação anterior, imperioso o
recrudescimento da sanção-base daquele que, por desempenhar função de gestor na órbita
administrativa, contribuiu para que terceiro se locupletasse de numerário público. Como ordenador das
despesas da OM, a ele cabia proceder com lealdade, probidade e moralidade .
Por igual, elevada foi a extensão do dano causado, na medida em que restou constatado o prejuízo de
R$ 1.974 .067,00 (um milhão e novecentos e setenta e quatro mil e sessenta e sete reais). Os meios
empregados foram adequados à espécie criminosa, que reclama o emprego do artificio, do ardil ou de
outro meio fraudulento.
O modo de execução merece ser valorado negativamente, porquanto o acusado assessorou, na
condição de Chefe de Gabinete, o Diretor da DIRENG a nomear a Comissão de Recebimento de Material,
valendo-se de militares diretamente subordinados ao Cel RRm Aer WILSON SALES e sem
conhecimento técnico da área de informática.
O motivo determinante do delito não pode ser tido por negativo, em face da ausência de elementos
probatórios nos autos. As circunstâncias de tempo e lugar foram normais. O réu possui bons

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
antecedentes e inexistem elementos para apreciar a atitude do agente de insensibilidade, indiferença
ou arrependimento após o crime.
Ainda, diante da impossibilidade de aplicação da majorante prevista no § 3° do art. 251 do CPM na
terceira fase , valoro negativamente, nesta etapa, o fato de o delito ter sido cometido em detrimento da
Administração Castrense.
Assim, diante de 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base acima do mínimo
legal , a qual fixo em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar.
Na terceira fase, consoante ressaltado, impossível a incidência da causa especial de aumento
sancionatória prevista no § 3° do art. 251 do CPM, porque o Recurso do Ministério Público Militar, tão só,
pugnou pela elevação da pena-base , limitando, pois , o efeito devolutivo do Apelo.
Fica o agente definitivamente condenado, pois, a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Com fundamento no art. 33, § 2°, alínea b, do CP , ele deverá iniciar o cumprimento da pena privativa
de liberdade em regime semiaberto.
Negado o benefício do sursis, por ausência dos requisitos legais do art. 84, caput e inciso lI, do CPM.
Por fim , concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Civil FABIO DE REZENDE TONASSI:
Na primeira fase, analisadas as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que a intensidade do dolo foi
normal ao delito praticado, porém, a extensão do dano causou enorme prejuízo ao Erário, na medida
em que restou constatado o pagamento de R$ 1.974,067,00 (um milhão e novecentos e se tenta
e quatro mil e sessenta e sete reais) à sociedade empresária CEF@-3.
Os meios empregados e o modo de execução foram os adequados à espécie criminosa, que reclama o
emprego do artificio, do ardil ou de outro meio fraudulento, O motivo determinante do delito é a busca
de vantagem indevida, fazendo parte da própria tipicidade penal, de forma a não poder ser
valorado negativamente. As circunstâncias de tempo e lugar revelam-se normais. O réu possui bons
antecedentes e inexistem elementos para valoração da atitude do agente de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
Assim, diante de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável, aplico-lhe a sanção acima do mínimo legal,
a qual fixo em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a considerar.
Igualmente, ausentes minorantes ou majorantes, torno a pena-base de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão em definitiva.
Esclareço que a causa especial de aumento da pena prevista no § 3° do art. 251 do CPM somente pode
ser aplicada ao militar da ativa, certo que o civil e o inativo apenas cometem crimes militares quando o
fato atentar contra a Administração Militar. Daí, majorá-la devido ao prejuízo causado à
Instituição Militar significaria o vedado bis in idem. Nesse sentido, já decidiram o STF (HC nº 85.167) e o
STM (Ap n° 2005.02.049716-1). Ademais, já ressaltei que o Recurso do MPM não teria devolvido essa
questão a este Tribunal Superior.
Com fundamento no art. 33, § 2°, alínea c, do CP, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa
de liberdade em regime aberto.
Nego-lhe o beneficio do sursis, por não preencher ele os requisitos legais do art. 84, caput e inciso II, do
CPM. Por fim, concedo· lhe o direito de recorrer em liberdade.
Civil MARCELO SOARES JUNIOR:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
Na primeira fase , analisadas as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que a intensidade do dolo foi
normal ao delito praticado. A extensão do dano, porém, causou enorme prejuízo ao Erário, porquanto
restou constatado o pagamento de R$ 1.974.067,00 (um milhão e novecentos e se tenta e quatro mil
e sessenta e se te reais) à sociedade empresária CEF@-3,
Os meios empregados foram os adequados à espécie criminosa, que reclama o emprego do artificio, do
ardil ou de outro meio fraudulento. O modo de execução revelou-se de intensa reprovabilidade, sabido
que o acusado participou da lavratura do Termo de Recebimento Definitivo de Material (fi. 235 V2) ,
assinando-o na qualidade de "representante da contratada", o que constituiu crime-meio de falsidade
documental.
O motivo determinante do delito não pode ser valorado negativamente contra ele, devido à ausência de
elementos probatórios nos autos, As circunstâncias de tempo e lugar foram normais ao delito
perpetrado e o réu possui bons antecedentes, inexistindo elementos para apreciar
eventual insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
Assim, diante de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base acima do mínimo
legal, a qual fixo em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão. Torno-a definitiva diante da inexistência
de atenuantes ou agravantes , bem como em face da ausência de causas de diminuição ou
aumento sancionatório.
Com fundamento no art. 33, § 2°, alínea c, do CP , o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa
de liberdade em regime aberto.
Negado o beneficio do sursis, por ausência dos requisitos legais do art. 84, caput e inciso lI, do CPM.
Por fim, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso ministerial, para a) condenar
o Cel RRm Aer WILSON SALES, como incurso no delito do art. 251, c/c o art. 53 , ambos do CPM, à pena
de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto, ex vi
do art. 33, § 2°, alínea b, do CP, e o direito de recorrer em liberdade; b) condenar o Cel RRm Aer JOSE
MURILO RAMOS, como incurso no delito do art. 251, c/c o art. 53 , ambos do CPM, à pena de 4 (quatro)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto, ex vi do art. 33, §
2°, alínea b, do CP, e o direito de recorrer em liberdade; c) condenar o civil FABIO DE REZENDE
TONASSI, como incurso no delito do art. 25 1, c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto , ex vi do art. 33, § 2°, alínea c, do
CP , e o direito de recorrer em liberdade; d) condenar o civil MARCELO SOARES JUNIOR, como incurso no
delito do art. 251 , c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão,
com o regime prisional inicialmente aberto, ex vi do art. 33, § 2°, alínea c, do CP, e o direito de recorrer
em liberdade; e e) manter a Sentença absolutória do civil CELSO FERNANDES DE MATTOS,
alterando, contudo, a fundamentação para a alínea c do art. 439 do CPPM; e, ainda, voto
pelo conhecimento e não provimento dos Recursos dos Cels RRm Aer WILSON SALES e JOSÉ MURILO
RAMOS e do civil FABIO DE RESENDE TONASSI; e pelo provimento do Apelo do civil CELSO FERNANDES
DE MATTOS, para alterar o fundamento da Sentença absolutória para a alínea c do art. 439 do CPPM".
- Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA (Relator) (Evento 1 da Apelação, 109-ACOR, fls. fls.
3671/3695):
"Antes de passar à dosimetria da pena, impende salientar que a análise das circunstâncias judiciais
descritas no art. 69 do CPM recomenda a observância de critérios de caráter objetivo e subjetivo, com
vistas à fundamentação da pena-base. Acerca do tema , são relevantes os ensinamentos de Marcelo
Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (Manual de Direito Penal Militar. 4" ed. São Paulo: Saraiva,
2014, p . 513):
"(..) a primeira parte do artigo em foco enumera dois universos de valoração inicial,
sequencialmente indicando quais critérios preenchem esses universos. Em primeiro plano,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
determina que o Juiz avalie a gravidade do crime, estabelecendo as chamadas
circunstâncias judiciais de caráter objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato
em si, a saber, a maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano, os meios empregados,
o modo de execução, as circunstâncias de tempo e lugar. Também determina o dispositivo que
sejam aferidas as circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, ou seja, aquelas que
dizem respeito ao autor, indicando a sua personalidade pela intensidade do dolo ou grau de
culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime (..) " (Grifos nossos).
Passo ao cálculo individualizado da pena.
1) Cel RRm Aer WILSON SALES:
O art. 69 do CPM prevê 10 (dez) circunstâncias judiciais que devem ser analisadas pelo julgador para a
fixação da pena-base, quais sejam: a gravidade do crime, a personalidade do réu, a intensidade do dolo
ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o
modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do
réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
In casu, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se grave, uma vez que o prejuízo causado às Forças
Armadas alcançou a importância de R$ 1.974.067, 00 (um milhão e novecentos e setenta e quatro mil e
sessenta e sete reais), evidenciando a significativa extensão do dano.
As consequências do delito são altamente negativas, na medida em que deve ser considerada a
relevância da função desempenhada pelo Oficial no âmbito daquela Unidade, bem como os aspectos
intrínsecos à carreira das Armas, tais como: a preservação da ordem, da hierarquia , da disciplina e da
ética, as quais transcendem a própria tipicidade da conduta.
Acerca dessas circunstâncias judiciais, Guilherme de Souza Nucci assevera que (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pp. 133 / 134): "(..) são as consequências do delito,
que, em verdade, transcendem o resultado típico, atingindo outros bens jurídicos relevantes (..)".
Quanto à intensidade do dolo, aos meios empregados e ao modo de execução do delito, o Acusado,
para alcançar seu objetivo, induziu os seus subordinados a assinarem o Termo de Recebimento
Definitivo, mesmo tendo plena consciência de que o material de informática não havia sido entregue na
Unidade Militar. Em síntese, no cometimento do delito o Réu manipulou militares da Unidade em total
descompasso com a atitude que se espera de um Oficial Superior das Forças Armadas.
Também militam em desfavor do Réu os motivos determinantes para a empreitada criminosa, uma vez
que o Acusado agiu de forma premeditada, organizando uma complexa prática delituosa que envolveu
fraude a licitação, manipulação de subordinados e emissão de Notas de Empenho e Ordens
Bancárias por materiais que foram não entregues.
Por fim, não favorece ao Acusado a sua atitude de insensibilidade, indiferença e de não arrependimento
após a consumação do delito, haja vista que procurou imputar a responsabilidade por seus atos ao seu
superior hierárquico , in casu, o Diretor de Engenharia da Aeronáutica.
Em síntese, conforme se extrai do seguinte precedente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região:
"(...) PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO (..) Culpabilidade intensa, a ser sopesada
com mais gravame com relação às outras circunstâncias, haja vista que o réu agiu de maneira
ardilosa, aproveitando-se da confiança e da ignorância de diversas pessoas inocentes para
obter vantagem sabidamente indevida. Precedente do STJ. 6. Quanto às circunstâncias do
cometimento do crime, o acusado utilizou-se de seu cargo público para orquestrar o
esquema fraudulento, de modo que sua atuação profissional foi fundamental para o
cometimento do delito. 7. Considerando o conjunto das condutas delituosas praticadas pelo
réu ( .. ) vê-se que as consequências do crime extrapolam formidavelmente as elementares do
tipo penal, pelo vultoso dano ao Erário ( .. )" (Apelação nº 200884010007790,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
Relator: Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, DJe: 30/07/2013) (Grifos nossos).
Nesses termos, conclui-se que 7 (sete) das 10 (dez) circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM
são desfavoráveis ao Acusado, quais sejam: a gravidade do crime, a intensidade do dolo, a extensão do
dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes e a atitude de in
sensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Em consequência, considerando o patamar
de 2 (dois) a 7 (sete) anos estabelecido no tipo penal descrito no art. 25 1 do CPM, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão, que se mantém na segunda fase da dosimetria da pena, tendo em vista a
ausência de agravantes e de atenuantes. Na terceira fase da dosimetria da pena deveria incidir a causa
de aumento prevista no artigo 251, § 3°, do CPM, uma vez que o crime foi cometido em detrimento da
Administração Militar. Contudo, o Orgão de Acusação não requereu a incidência dessa majorante no
Recurso de Apelação interposto perante esta Corte Castrense, limitando seu pleito nos seguintes
termos "( .. ) que a pena, em caso de condenação, seja fixa da acima do mínimo previsto na espécie ( ..
)" (fl. 3.343 ). Assim, não se aplica a mencionada causa de aumento de pena em decorrência do
Princípio tantum devolutum quantum apelattum, segundo o qual "( .. ) a matéria que será submetida à
revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos
utilizados (que não vinculam o órgão revisional)" (Pacelli, Eugênio e Fischer, Douglas, Comentários ao
Código de Processo Penal e sua Jurisprudência . 4" ed. São Paulo: Atlas , 201 2, p. 1.1 61).
Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "( .. ) O princípio tantum devolutum quantum
appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal ( .. )".(Habeas Corpus n°
71. 822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/ 1994).
Dessa forma, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão torna-se definitiva, ante a ausência de causas de
aumento ou diminuição da reprimenda passíveis de incidência na espécie. Sendo primário e de bons
antecedentes, assiste- lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do CPPM), não satisfazendo, no
entanto, os requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente semiaberto, consoante a redação da alínea "b" do § 2°
do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.
Diante do exposto, votei vencido, divergindo de meus eminentes pares , uma vez que negava
provimento ao Recurso defensivo e dava provimento ao Apelo ministerial para condenar o Cel RRm Aer
WILSON SALES à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 251 do CPM, c/ c
o art. 53 do referido Códex, com o direito de recorrer em liberdade e com o regime prisional
inicialmente semiaberto, conforme dispõe o artigo 33, § 2° , alínea "b" , do Código Penal comum.
2) Cel RRm Aer JOSÉ MURILO RAMOS:
O conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM não favorece ao Réu.
Os autos demonstram a gravidade do delito perpetrado, uma vez que o prejuízo causado às Forças
Armadas alcançou a importância de R$ 1.974.067,00 (um milhão e novecentos e setenta e quatro mil e
sessenta e sete reais) , o que torna evidente a significativa extensão do dano.
As consequências do delito são altamente negativas, tendo em vista a relevância da função
desempenhada pelo Oficial no âmbito daquela Unidade, bem como os aspectos intrínsecos à carreira
das Armas, tais como: a preservação da ordem, da hierarquia, da disciplina e da ética, as quais
transcendem a própria tipicidade da conduta.
Acerca dessas circunstâncias judiciais, Guilherme de Souza Nucci assevera que (Código Penal Militar
Comentado . São Paulo: Revista dos Tribunais . 2013. pp. 133/134): "(..) são as consequências do delito,
que, em verdade, transcendem o resultado típico, atingindo outros bens jurídicos relevantes ( . .) ".
Quanto à intensidade do dolo, aos meios empregados e ao modo de execução do delito , o Acusado,
para alcançar se u objetivo , deixou que os seus subordinados assinassem o Termo de Recebimento

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
Definitivo sem a conferência fisica do material , tendo declarado em Juízo que a(..) a comissão
designada, cujo presidente era o então TEN ENIVALDO recebeu oríentação no sentido de que tudo se
tratava de um ajuste contábil (..)" (fls. 2 .68412.686).
Em síntese, para cometer o delito, o Réu manipulou procedimento licita tório e ainda permitiu que
militares da Unidade fossem responsabilizados por suas atitudes ilícitas, lesando os princípios basilares
que regem a vida na caserna .
Também militam em desfavor do Acusado os motivos determinantes para a execução da empreitada
criminosa. O Réu agiu de forma premeditada em prática delituosa envolvendo fraude a licitação,
manipulação de subordinados e emissão de Notas de Empenho e de Ordens Bancárias para o
pagamento de materiais que não foram entregues.
Mostra-se também desfavorável ao Acusado a sua atitude de insensibilidade, indiferença e de não
arrependimento após a consumação do delito, haja vista que procurou imputar a responsabilidade por
seus atos ao seu superior hierárquico, no caso, o Diretor de Engenharia da Aeronáutica.
Em síntese, conforme se extrai do seguinte precedente do Tribunal Regional Federal da 5" Região:
"(...) PENAL E PROCESSUAL PENAL ESTELIONATO (...) Culpabilidade intensa, a ser sopesada
com mais gravame com relação às outras circunstâncias, haja vista que o réu agiu de maneira
ardilosa. aproveitando-se da confiança e da ignorância de diversas ressoas inocentes para
obter vantagem sabidamente indevida. Precedente do STJ 6. Quanto às circunstâncias do
cometimento do crime, o acusado utilizou-se de seu cargo público para orquestrar o esquema
fraudulento, de modo que sua atuação profissional foi fundamental para o cometimento do
delito. 7. Considerando o conjunto das condutas delituosas praticadas pelo réu ( .. ) vê-se que
as consequências do crime extrapolam formidavelmente as elementares do tipo penal, pelo
vultoso dano ao Erário (...)" (Apelação n° 200884010007790 , Relator: Desembargador Federal
Francisco Cavalcanti, DJe: 30 /07120 13) (Grifos nossos).
Em síntese, 7 (sete) das 10 (dez) circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM são desfavoráveis
ao Acusado, quais sejam: a gravidade do crime, a intensidade do dolo, a extensão do dano, os meios
empregados, o modo de execução, os motivos determinantes e a atitude de insensibilidade, indiferença
ou arrependimento após o crime.
Assim, considerando o patamar de 2 (dois) a 7 (sete) anos estabelecido no tipo penal descrito no art.
251 do CPM, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão , que se mantém na segunda fase da
dosimetria da pena, tendo em vista a ausência de agravantes e de atenuantes.
Na terceira fase da do simetria da pena deveria incidir a causa de aumento prevista no artigo 251, § 3°,
do CPM, uma vez que o crime foi cometido em detrimento da Administração Militar. No entanto, o
Parquet das Armas não pugnou pela incidência dessa majorante no Recurso de Apelação interposto
perante esta Corte Castrense, limitando seu pleito nos seguintes termos "(...) que a pena, em caso de
condenação, seja fixada acima do mínimo previsto na espécie (...)" (fl. 3.343) .
Nesses termos , deixa de incidir a mencionada causa de aumento de pena, em decorrência do Princípio
tantum devolutum quantum apelattum, segundo o qual "(...) a matéria que será submetida à revisão
será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos
utilizados (que não vinculam o órgão revisional)" (Pacelli, Eugênio e Fischer, Douglas, Comentários ao
Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4" ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 1.161).
Assim entende o Supremo Tribunal Federal: "(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal ( .. )" (Habeas Corpus n° 71.8221DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994).
Em consequência, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão torna-se definitiva, ante a ausência de causas
de aumento ou diminuição da reprimenda.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 52 7 do
CPPM), não satisfazendo, no entanto, os requisitos para a concessão do beneficio do sursis, nos termos
do art. 84 do CPM.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente semiaberto, consoante a redação da alinea "b" do § 20
do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.
Diante do exposto, votei vencido , divergindo de meus eminentes pares, uma vez que negava
provimento ao Recurso defensivo e dava provimento ao Apelo ministerial para condenar o Cel RRm Aer
JOSÉ MURILO RAMOS à pena de 5 (cinco) anos de reclusão , como incurso nas sanções do art. 251 do
CPM, c/c o art. 53 do referido Códex, com o direito de recorrer em liberdade e com o regime prisional
inicialmente semiaberto, conforme dispõe o artigo 33, § 20 , alínea " b", do Código Penal comum.
(...)
4) Civil FABIO DE REZENDE TONASSI:
O conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM não favorece ao Acusado, que, com a sua
conduta, recebeu indevidamente a importância de R$ 1.974.067,00 (um milhão e novecentos e setenta
e quatro mil e sessenta e se te reais) em prejuízo da Administração Militar.
As provas constantes dos autos demonstram a gravidade do delito e a significativa extensão do dano
causado à Administração Militar, impondo-se, na esteira do entendimento do Excelso Pretório, a a(..)
valoração negativa das consequências do crime, com fundamento na vultosa quantia indevidamente
apropriada ( . .)" (Recurso Ordinário em Habeas Corpus na 119.816 / SP , Relator: Ministro Teori
Zavascki, DJe: 26/02/ 2016).
Igualmente são desfavoráveis ao Acusado a intensidade do dolo , os meios empregados, o modo de
execução e os motivos determinantes para o delito, uma vez que o Réu perpetrou a prática criminosa
em coautoria com militares da Unidade, fraudando certame licitatório e induzindo em erro a
Administração Militar, que pagou elevada quantia por equipamentos de informática que não lhe foram
entregues, procedimentos que revelam a complexidade da empreitada criminosa.
Em síntese, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"(..) DIREITO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO (...) desfavoráveis
(...) os motivos, circunstâncias e consequências do crime, pois o apenado, utilizando-se de
complexa operação para lesar a vitima, desviou elevada soma em dinheiro (..) " (Habeas
Corpus nº 39025 / RJ, Relatora: Ministra Laurita Vaz, DJ: 20/03/2006).
Entretanto, ao contrário dos Oficiais Acusados, a circunstância judicial de atitude do Réu de
insensibilidade, de indiferença e de arrependimento após a consumação do delito não se mostra
desfavorável ao Civil FABIO DE REZENDE TONASSI, uma vez que não imputou a responsabilidade por
seus atos a terceiros.
Em consequência, constata-se que 6 (seis) das 10 (dez) circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
CPM sopesam negativamente em relação ao Acusado, quais sejam: a gravidade do crime, a intensidade
do dolo , a extensão do dano, os meios empregados, o modo de execução e os motivos determinantes.
Considerando o patamar fixado para o delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar, fixo a pena-
base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, que se torna definitiva diante da ausência de
agravantes e de atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição da pena, ressaltando
que a causa de aumento prevista no § 30 do artigo 251 do CPM não foi requerida pelo Órgão de
Acusação e não se aplica ao Réu Civil , conforme entendimento desta Corte Castrense (Apelação na
2003.01.049444-8 / SP, Relator: Ministro Dr. Antonio Carlos de Nogueira, DJ: 20 / 0812004), corroborado
pelo Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus nº 85.167/SP, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, DJ: 02 /
02/2007) .

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do
CPPM), não satisfazendo, todavia, os requisitos para a concessão do beneficio do sursis , nos termos do
art. 84 do CPM.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente semiaberto, consoante a redação da alínea "b" do § 2°
do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.
Diante do exposto, votei vencido, divergindo de meus eminentes pares , uma vez que negava
provimento ao Recurso defensivo e dava provimento ao Apelo ministerial para condenar o Civil FABIO
DE REZENDE TONASSI à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão , como incurso nas
sanções do art. 251 do CPM, c/ c o art. 53 do referido Códex, com o direito de recorrer em liberdade e
com o regime prisional inicialmente semiaberto, conforme dispõe o artigo 33 , § 2°, alínea "b ", do
Código Penal comum.
5) Civil MARCELO SOARES JÚNIOR:
O conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM não favorece ao Acusado por ter participado
ativamente da empreitada criminosa em conjunto com os demais Réus , a qual resultou no prejuízo da
ordem de R$ 1.974.067,00 (um milhão e novecentos e setenta e quatro mil e sessenta e sete reais) à
Administração Militar.
Assim, atuam em desfavor do Acusado a gravidade do delito e a significativa extensão do dano causado
ao erário, impondo-se, na esteira do entendimento do Excelso Pretória, a "(..) valoração negativa das
consequências do crime, com fundamento na vultosa quantia indevidamente apropriada (..)" (Recurso
Ordinário em Habeas Corpus n° 119.816 / SP, Relator: Ministro Teori Zavascki, DJe 26/02/2016).
Da mesma forma , são desfavoráveis ao Acusado a intensidade do dolo, os meios empregados, o modo
de execução e os motivos determinantes para o delito, uma vez que o Réu cometeu a prática criminosa
em coautoria com militares da Unidade, fraudando certame licitatório e induzindo em erro a
Administração Militar, que pagou significativa quantia por equipamentos de informática que não lhe
foram entregues. Tal procedimento demonstra a complexidade da empreitada criminosa.
Em síntese, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"(...) DIREITO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO (..) desfavoráveis
(..) os motivos, circunstâncias e consequências do crime, pois o apenado, utilizando-se de
complexa operação para lesar a vítima, desviou elevada soma em dinheiro (..)" (Habeas
Corpus n° 39025/RJ, Relatora : Ministra Laurita Vaz , DJ: 20 / 03 / 2006).
Em sentido contrário, a circunstância judicial da atitude de insensibilidade, de indiferença e de
arrependimento após a consumação do delito não sopesa em desfavor do Civil MARCELO SOARES
JÚNIOR, haja vista que , ao contrário dos Corréus Militares, não imputou a responsabilidade por seus
atos a terceiros.
Dessa forma, 6 (seis) das 10 (dez) circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM são desfavoráveis
ao Acusado, quais sejam: a gravidade do crime, a intensidade do dolo, a extensão do dano, os meios
empregados, o modo de execução e os motivos determinantes.
Considerando o patamar fixado para o delito descrito n o art. 251 do Código Penal Militar, fixo a pena-
base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão , que se toma definitiva diante da ausência de
agravantes e de atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição da pena, ressaltando
que a causa de aumento prevista no § 3° do artigo 251 do CPM não foi requerida pelo Parquet das
Armas e, bem assim, não se aplica ao Réu Civil, conforme entendimento desta Corte Castrense
(Apelação nº 2003.01.049444-8/ SP, Relator: Ministro Dr. Antonio Carlos de Nogueira, DJ: 20 / 0812004),
corroborado pelo Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus n° 85.167 / SP, Relator: Ministro Joaquim
Barbosa, DJ: 02/02/2007).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do
CPPM), não satisfazendo, n o entanto, os requisitos para a concessão do beneficio do sursis, nos termos
do art. 84 do CPM.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente semiaberto, consoante a redação da alínea "b" do § 2°
do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas n os
estabelecimentos prisionais comuns.
Diante do exposto, votei vencido, divergindo de meus eminentes pares, uma vez que dava provimento
ao Apelo ministerial para condenar o Civil MARCELO SOARES JÚNIOR à pena de 4 (quatro) anos e 6
(seis) meses de reclusão , como incurso nas sanções do art. 251 do CPM, c/c o art. 53 do referido
Códex, com o direito de recorrer em liberdade e com o regime prisional inicialmente semiaberto,
conforme dispõe o artigo 33 , § 2°, alínea "b", do Código Penal comum".
A meu ver, o Acórdão não merece reparos, devendo prevalecer.
Quanto ao Cel RRm Aer WILSON SALES, está acertada a dosimetria fixada no Acórdão, de modo que a
imposição dos 5 (cinco) anos de reclusão, a que chegou a corrente do voto vencido me parece
estar equivocada.
De início, verifico da corrente minoritária que a importância de R$ 1.974.067,00 (um milhão e novecentos e
setenta e quatro mil e sessenta e sete reais) foi sopesada negativamente nas circunstâncias judiciais
referentes à gravidade do delito perpetrado e à extensão do dano, o que revela bis in idem.
Ainda, do trecho a seguir, vislumbro que o fato de induzir os subordinados a assinarem o Termo de
Recebimento Definitivo foi sopesado desfavoravelmente em 3 (três) circunstâncias judiciais, o que também
revela bis in idem, in verbis:

"Quanto à intensidade do dolo, aos meios empregados e ao modo de execução do delito, o Acusado,
para alcançar seu objetivo, induziu os seus subordinados a assinarem o Termo de Recebimento
Definitivo, mesmo tendo plena consciência de que o material de informática não havia sido entregue na
Unidade Militar. Em síntese, no cometimento do delito o Réu manipulou militares da Unidade em total
descompasso com a atitude que se espera de um Oficial Superior das Forças Armadas".
Além disso, apontou como motivo determinante para o crime o fato de ter agido "de forma premeditada,
organizando uma complexa prática delituosa que envolveu fraude a licitação, manipulação de subordinados e
emissão de Notas de Empenho e Ordens Bancárias por materiais que foram não entregues", o que não se
revela como motivo de crime, estando acertada a tese firmada no voto condutor do Acórdão, que bem indicou
que o motivo não foi aferido nos autos. Com efeito, o fato de agir de forma premeditada não revela o motivo
determinante, de modo que tal circunstância foi sopesada desfavoravelmente de maneira indevida.
Quanto ao Cel RRm Aer JOSÉ MURILO RAMOS, também entendo estar acertada a dosimetria implementada no
voto vencedor, de modo que a imposição dos 5 (cinco) anos de reclusão, a que chegou a corrente do voto
vencido, está equivocada.
De início, verifico do voto vencido que a importância de R$ 1.974.067,00 (um milhão e novecentos e setenta e
quatro mil e sessenta e sete reais) foi sopesada negativamente nas circunstâncias judiciais referentes à
gravidade do delito perpetrado e à extensão do dano, o que revela bis in idem.
Ainda, de igual modo, vislumbro que três circunstâncias judiciais, quais sejam, a intensidade do dolo, os meios
empregados e o modo de execução do delito também foram sopesadas negativamente utilizando-se de uma
mesma situação, in verbis:
Quanto à intensidade do dolo, aos meios empregados e ao modo de execução do delito, o Acusado,
para alcançar seu objetivo, deixou que os seus subordinados assinassem o Termo de Recebimento
Definitivo sem a conferência física do material, tendo declarado em Juízo que a (..) a comissão
designada, cujo presidente era o então TEN ENIVALDO recebeu orientação no sentido de que tudo se

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
tratava de um ajuste contábil (..)" (fls. 2.684/2.686). Em síntese, para cometer o delito, o Réu
manipulou procedimento licitatório e ainda permitiu que militares da Unidade fossem responsabilizados
por suas atitudes ilícitas, lesando os princípios basilares que regem a vida na caserna.
Por fim, apontou como motivo determinante para o crime, o fato de ter agido "de forma premeditada em
prática delituosa envolvendo fraude a licitação, manipulação de subordinados e emissão de Notas de Empenho
e de Ordens Bancárias para o pagamento de materiais que não foram entregues", o que não se revela como
motivo de crime, estando acertada a decisão proferida no voto condutor do Acórdão, que bem indicou que não
há elementos probatórios nos autos para aferir o motivo. Com efeito, o fato de agir de forma premeditada não
revela o motivo determinante, de modo que tal circunstância foi sopesada desfavoravelmente de
maneira indevida.
Quanto ao Civil FABIO DE REZENDE TONASSI, também está acertada a dosimetria realizada no voto vencedor,
de modo que a imposição dos 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a que chegou a corrente do voto
vencido, está equivocada.
Com efeito, a corrente minoritária sopesou negativamente a importância de R$ 1.974.067,00 (um milhão e
novecentos e setenta e quatro mil e sessenta e se te reais) em 2 (duas) circunstâncias judiciais (gravidade do
delito e extensão do dano), o que é indevido, sob pena de configurar indevido bis in idem, in verbis:
"(...) a gravidade do delito e a significativa extensão do dano causado à Administração Militar, impondo-
se, na esteira do entendimento do Excelso Pretório, a(..) valoração negativa das consequências do
crime, com fundamento na vultosa quantia indevidamente apropriada ( . .)" (Recurso Ordinário em
Habeas Corpus na 119.816 / SP , Relator: Ministro Teori Zavascki, DJe: 26/02/ 2016)".
Além disso, sopesou como 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis (intensidade do dolo, meios
empregados, modo de execução e motivos determinantes) o fato de a prática criminosa ter sido realizada "em
coautoria com militares da Unidade, fraudando certame licitatório e induzindo em erro a Administração Militar,
que pagou elevada quantia por equipamentos de informática que não lhe foram entregues, procedimentos que
revelam a complexidade da empreitada criminosa", o que também não se mostra devido.
Ademais, como bem pontuou a Relatora, "os meios empregados e o modo de execução foram os adequados à
espécie criminosa, que reclama o emprego do artificio, do ardil ou de outro meio fraudulento. O motivo
determinante do delito é a busca de vantagem indevida, fazendo parte da própria tipicidade penal, de forma a
não poder ser valorado negativamente".
Com efeito, para que tais elementos possam ser valorados negativamente, devem ser anormais à figura
delitiva e não comuns à espécie.
Quanto ao Civil MARCELO SOARES JUNIOR, está acertada a dosimetria realizada, de modo que a imposição dos
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a que chegou a corrente do voto vencido, está equivocada.
Com efeito, a corrente minoritária sopesou negativamente a importância de R$ 1.974.067,00 (um milhão e
novecentos e setenta e quatro mil e sessenta e sete reais) em 2 (duas) circunstâncias judiciais (gravidade do
delito e extensão do dano), o que é indevido, podendo valer apenas em uma, sob pena de configurar
indevido bis in idem. Eis o trecho:
"(...) a gravidade do delito e a significativa extensão do dano causado à Administração Militar, impondo-
se, na esteira do entendimento do Excelso Pretório, a(..) valoração negativa das consequências do
crime, com fundamento na vultosa quantia indevidamente apropriada ( . .)" (Recurso Ordinário em
Habeas Corpus na 119.816 / SP , Relator: Ministro Teori Zavascki, DJe: 26/02/ 2016)".
Ademais, sopesou como 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis (intensidade do dolo, meios
empregados, modo de execução e motivos determinantes) o fato de a prática criminosa ter sido realizada "em
coautoria com militares da Unidade, fraudando certame licitatório e induzindo em erro a Administração Militar,
que pagou significativa quantia por equipamentos de informática que não lhe foram entregues. Tal
procedimento demonstra a complexidade da empreitada criminosa", o que também não se mostra devido.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
Além disso, como bem pontuou a Relatora, "os meios empregados foram os adequados à espécie criminosa,
que reclama o emprego do artificio, do ardil ou de outro meio fraudulento. O modo de execução revelou-se de
intensa reprovabilidade, sabido que o acusado participou da lavratura do Termo de Recebimento Definitivo de
Material (fi. 235 V2), assinando-o na qualidade de "representante da contratada", o que constituiu crime-meio
de falsidade documental. O motivo determinante do delito não pode ser valorado negativamente contra ele,
devido à ausência de elementos probatórios nos autos (...)".
Com efeito, para que tais elementos possam ser valorados negativamente, devem ser anormais à figura
delitiva e não comuns à espécie.
Registre-se que é assente na jurisprudência que não há regra matemática nem aritmética na dosimetria,
devendo o julgador fundamentar o quantum da pena seguindo a discricionariedade vinculada e a
proporcionalidade, tal como se fez no voto condutor do Acórdão embargado, que minuciosamente
fundamentou o montante aplicado na condenação, sem, contudo, valorar negativamente o mesmo fator em
mais de uma circunstância judicial. Nesse sentido:
"Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART.
1º, I, II, III, E IV, DA LEI N. 8.137/90). DOSIMETRIA DA PENA. PROCESSO JUDICIAL DE
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE.
VALORAÇÃO NEGATIVA. CORRÉUS. SITUAÇÕES DIFERENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A aplicação da pena
constitui processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a
reprovação das infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP. 2. O magistrado, consoante previsão
expressa no art. 59 do CP, deve valorar as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade,
antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias e consequências do
crime, bem como o comportamento da vítima. 3. A culpabilidade, consoante a doutrina, "refere-se ao
'grau de culpabilidade'". (Capez, Fernando e Prado, Stela. Código Penal comentado - Porto Alegre: Ed.
Verbo Jurídico, 2007, pág. 120). 4. "Não há nulidade na decisão que majora a pena-base considerando-
se as circunstâncias judiciais desfavoráveis (Código Penal, art. 59), uma vez que a[a]s circunstâncias e
consequências do crime permitem mensurar o grau de culpabilidade da conduta' (HC n. 97.677, 1ª
Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17.12.09). 5. In casu, o quantum da pena fixada na
sentença condenatória resta devidamente fundamentada na valoração negativa da culpabilidade do
paciente, a qual difere dos demais corréus, condenados a um quantum inferior de pena. 6. É que a
sentença assentou que: "Diz a peça acusatória que, no dia 21 de junho de 1991, o Fisco Estadual,
através de seus auditores fiscais, apreenderam o caminhão de placa CT - 3203/PA e sua carga, através
dos autos de apreensão nºs 194374 e 194375, em virtude da constatação de irregularidades nas notas
fiscais apresentadas pelo transportador, Sr. Francisco das Chagas Faustino, consistentes na diferença
do peso real da carga (12.240 kg) e o aposto nas notas fiscais (9.000 kg), além de divergência entre o
Estado de origem da mercadoria constante das referidas notas (Pernambuco) e o verídico (Tocantins), o
que importou em supressão do ICMS devido. Aduz ainda a exordial que, a firma emitente das referidas
notas fiscais 'Eliezer Francisco Silva - Marchante', foi criada de forma fraudulenta, tendo como
administrador ficto o quarto denunciado, Joaquim Patrício da Silva, que recebia ordens dos dois
primeiros réus, verdadeiros responsáveis pela firma. Narra a denúncia também que, para que o réu
Joaquim pudesse operar a firma, foi lavrado em cartório Instrumento Público com assinatura falsa do Sr.
Eliezer Francisco da Silva, outorgando-lhe plenos poderes de administração." 7. Deveras, essa Corte
"tem adotado orientação pacífica segundo a qual não há nulidade na decisão que majora a pena-base e
fixa o regime inicial mais gravoso considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não
servindo o habeas corpus como instrumento para realizar a ponderação, em concreto, das
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal" (HC 97134/PE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 176,
publicado em 18/09/2009). 8. Ordem denegada". (STF - HC 101892, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 13/09/2011, publicado DJe em 27/9/2011); e
"(...) A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação
aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a
sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
realizado na espécie. 4. Hipótese em que a reprimenda-base foi fixada acima do patamar mínimo legal,
com fulcro em elementos concretos do crime, a denotar a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal. (...) 7. Agravo regimental desprovido". (STJ - AgRg no REsp 1499322/RJ, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2018, publicado DJe em 9/5/2018).
Por fim, quanto ao Réu civil CELSO FERNANDES DE MATTOS, verifico que não se trata propriamente de uma
divergência referente ao agravamento da dosimetria da pena, como se referiu o MPM. Vê-se que a corrente
majoritária manteve a absolvição do Réu, apenas alterando o fundamento da Sentença absolutória para a
alínea "c" do art. 439 do CPPM.
A corrente minoritária, por sua vez, condenou o Réu civil CELSO FERNANDES DE MATTOS à pena de 4 (quatro)
anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Assim, entendo que não houve devolução recursal quanto ao ponto, inexistindo, ademais, argumentos do MPM
no tocante à matéria.
Ainda que assim não fosse, verifico do voto vencido que houve condenação do mencionado Réu única e
exclusivamente em razão de ser proprietário da empresa CEF@-3 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA e por ter dito, em seu depoimento, que fornecia o que era pedido pela Unidade e, naturalmente, o que
tinha no seu estoque, bem como que sua empresa teria recebido o valor noticiado e que o material comprado
não foi todo entregue no mesmo tempo.
Ademais, está consignado no voto vencido que pelas "cláusulas sexta e sétima do Contrato Social da empresa
de propriedade dos Corréus Civis, todos os sócios respondem solidariamente (fl. 1.901) e a administração da
sociedade, caberá a ambos os sócios (...)" (fl. 1.901).
Ora, tal situação revela responsabilidade penal objetiva, vedada em nosso ordenamento jurídico, tal como
corroborado pela corrente vencedora.
Nesse sentido, cito jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA.
DEPUTADO FEDERAL. 1. CRIME PREVISTO NO ART. 46 DA LEI 9.605/1998. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO PELO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
2. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVADA.
AUTORIA DELITIVA. NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INAPLICABILIDADE. CARGO DE
DIREÇÃO OCUPADO É INSUFICIENTE PARA, UNICAMENTE, COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA.
RESPONSABILIDADE QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA. VEDAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL
OBJETIVA. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 3. CRIME DO ART. 69 DA LEI
9.605/1998. AUSÊNCIA DE PROVA DO RÉU TER CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO.
(...) 2. A teoria do domínio do fato não tem lugar para colmatar a falta de substrato probatório da
autoria delitiva. Precedentes AP 975/AL e AP 898/SC. 3. No crime de falsidade ideológica, a conduta
comissiva do tipo penal imputado não pode ser presumida, unicamente, pelo cargo de direção ocupado
na época dos fatos, pois a contrario sensu estar-se-ia autorizar a aplicação da vedada responsabilidade
penal objetiva. 4. O quadro processual revela a insubsistência de prova de manobra ou de conduta
precedente ou posterior do denunciado, que, na condição de diretor geral, causasse óbices ou
dificuldades na atuação dos agentes responsáveis pela fiscalização no trato de questões ambientais. 5.
Absolvição por ausência de provas de que o réu tenha concorrido para a prática dos crimes previstos
nos arts. 299 do CP e 69 da Lei 9.605/1998, por força do art. 386, V, do CPP". (AP 987, Relator
Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/09/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-046 de
8/3/2019); e
"Habeas Corpus. Direito penal e processual penal. Denúncia genérica. Responsabilidade penal objetiva.
Inépcia. Acusação não descreve, de forma minimamente satisfatória, os elementos do tipo penal que
imputa ao paciente. Narrativa manifestamente precária no que diz respeito à necessária
individualização da conduta do paciente para que se possa verificar sua autoria e, consequentemente, a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
devida subsunção de seu comportamento ao mencionado tipo penal em termos objetivos e subjetivos.
Respeito ao contraditório e ao direito à comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação
formulada (art. 8.2.b, CADH). Ordem concedida para trancar o processo penal". (HC 182458 AgR,
Relator Ministro EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 de 8/11/2021)
Além disso, como pontuado pela Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Relatora para o
Acórdão, "CELSO FERNANDES DE MATTOS relatou que entregava de boa-fé porque tinha um documento
assinado pelos militares, que era uma Ordem de Fornecimento timbrado, de material que estava na ata de
registro de preço (...) FABIO DE REZENDE TONASSI, sócio da pessoa jurídica CEF@-3 (...) reconheceu ser o
responsável pelo setor financeiro da sociedade (disse: "o interrogando era quem cuidava da parte financeira da
empresa, além da comercial")".
Ainda, da instrução processual penal nem mesmo foi pontuada a conduta do agente, sendo que até mesmo o
Recurso ministerial foi absolutamente genérico quanto ao ponto, não indicando qualquer ação delituosa por
parte de CELSO FERNANDES DE MATTOS.
Eis os votos condutores das correntes vencedora e vencida, respectivamente, in verbis:
- Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Revisora e Relatora para o Acórdão (Evento 1
da Apelação, 109-ACOR, fls. 3665/3669):
"A respeito, CELSO FERNANDES DE MATTOS relatou que "entregava de boa-fé porque tinha um
documento assinado pelos militares, que era uma Ordem de Fornecimento timbrado, de material que
estava na ata de registro de preço" (...)
(...)
O acusado FABIO DE REZENDE TONASSI, sócio da pessoa jurídica CEF@-3, obteve evidente proveito
econômico em decorrência da prática delitiva, em detrimento da Administração Militar. Conquanto
tenha negado a imputação delitiva, alegando a entrega de todo o material objeto do procedimento
licitatório, ele reconheceu ser o responsável pelo setor financeiro da sociedade (disse: "o interrogando
era quem cuidava da parte financeira da empresa, além da comercial').
(...)
Alfim, no tocante ao civil CELSO FERNANDES DE MATTOS , não visualizei no processo prática de conduta
que pudesse colaborar na empreitada criminosa. De fato, esse acusado e o civil FABIO DE REZENDE
TONASSI são os sócios administradores da pessoa jurídica CEF@-3 Comércio e Prestação de Serviços
Ltda. Isso, contudo, revela-se insuficiente para o embasamento de uma sentença condenatória.
Imprescindível a comprovação nos autos de ato praticado pelo sujeito ativo. A simples qualidade de
sócio administrador da empresa, por si só, não tem o condão de fazer presumir, mesmo que
relativamente , a adesão aos fatos delituosos, sob pena de configuração da responsabilidade penal
objetiva.
A propósito, cediço ser desnecessário, nos crimes societários, a descrição minuciosa e individualizada
da conduta de cada denunciado quando do oferecimento da denúncia, sendo suficiente a narrativa dos
fatos criminosos de modo a assegurar o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório. Dessa
forma , a despeito da prescindibilidade da descrição pormenorizada da ação , é de rigor , ao menos ,
breve detalhamento do agir do denunciado , a fim de possibilitar o direito de defesa.
Dito entendimento jurisprudencial, frise -se , refere-se apenas ao recebimento da exordial acusatória.
Daí que , com maior razão , a sentença condenatória não pode ser embasada, tão somente, no fato de
o réu ser sócio-administrador da pessoa jurídica .
Na espécie , a instrução processual penal não pontuou a conduta do agente, sendo o Recurso
ministerial, neste ponto , absolutamente genérico , não indicando qualquer ação delituosa por parte do
civil CELSO FERNANDES DE MATTOS , apontando-o, apenas, como sócio-adminstrador da CEF@-3

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
(...)
No tocante ao réu CELSO FERNANDES DE MATTOS, entretanto, não há nos autos materialidade por ele
praticada, ou seja, inexistem provas de eventual locupletamento. É que a qualidade de sócio-
administrador da empresa CEF@-3 Comércio e Prestação de Serviços Ltda, por si só, não pode conduzir
à presunção de ter este acusado concorrido para a infração penal, porquanto ocasionaria sua
responsabilidade objetiva na órbita penal.
Consoante aventado, imprescindível a comprovação no processo de alguma conduta ilícita praticada
pelo agente de modo a configurar a sua adesão voluntária e consciente aos fatos delituosos, ainda que
praticados em concurso de pessoas. In casu, o Recurso ministerial não apontou minimamente atitudes
por parte do civil CELSO FERNANDES DE MATTOS, a revelar a ausência de provas de ter ele concorrido
para o crime.
Com efeito, a inexistência de acervo a corroborar a autoria deste réu não pode ser suprida pela simples
qualidade do sujeito ativo de sócio-adminstrador da CEF@-3, pelo que há de ser mantido o decisum a
quo, porém, com base na alínea c do art. 439 do CPPM {"não existir prova de ter o acusado concorrido
para a infração penal').
Por isso, no tocante ao réu CELSO FERNANDES DE MATTOS, devido a ausência de prova de conduta
delitiva, mantenho o decisum absolutório, alterando a fundamentação para a alínea c do art. 439 do
CPPM (" não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal.
(...)
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso ministerial, para (...) e) manter
a Sentença absolutória do civil CELSO FERNANDES DE MATTOS, alterando, contudo, a fundamentação
para a alínea c do art. 439 do CPPM; e, ainda, voto pelo conhecimento e não provimento dos Recursos
dos Cels RRm Aer WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS e do civil FABIO DE RESENDE TONASSI; e pelo
provimento do Apelo do civil CELSO FERNANDES DE MATTOS, para alterar o fundamento da Sentença
absolutória para a alínea c do art. 439 do CPPM."
- Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA (Relator) (Evento 1 da Apelação, 109-ACOR, fls. fls.
3671/3695):
"Portanto, restou comprovada a autoria delitiva com a consumação da prática criminosa em concurso
de agentes, haja vista a unidade de desígnios dos Cels RRm Aer JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON SALES
ao fraudarem o certame licitatório e a aderirem a uma Ata de Registro de Preços, direcionando a
contratação para a empresa de propriedade dos Civis CELSO FERNANDES DE MATTOS e FABIO DE
REZENDE TONASSI, negociação intermediada pelo Civil MARCELO SOARES JÚNIOR.
Impende salientar que, quanto aos Corréus Civis FABIO DE REZENDE TONASSI e MARCELO SOARES
JÚNIOR, a autoria delitiva resta demonstrada com as suas assinaturas nos documentos colacionados às
fls. 235, 246, 691, 761, 763, 772 e 1.584. Com relação ao Civil CELSO FERNANDES DE MATTOS, ainda
que não tenha subscrito Declarações referentes a Notas Fiscais ou Termos de Recebimento de
Materiais, declarou em Juízo que (fls. 2.916/2.918):
"(..) a sua empresa entregou exatamente os produtos que foram Empenhados, conforme Notas
Fiscais que estão nos autos; fornecia o que era pedido pela Unidade e, naturalmente, o que
tinha no seu estoque; sua empresa recebeu efetivamente o valor noticiado na denúncia; o
material comprado não foi todo entregue no mesmo tempo; MARCELO SOARES, que era o
vendedor da empresa, apresentava as atas de registros de preços ao interrogando; de acordo
com a necessidade, emitia um documento, uma autorização de fornecimento, e o MARCELO
levava para a empresa; a empresa separava o material de acordo com a autorização de
fornecimento, que ainda não era o Empenho, e a Unidade mandava retirar, sempre por um ou
mais militares; a Unidade mandava buscar o produto na empresa e informava que o Empenho
estava em processamento; entregava de boa-fé porque tinha um documento assinado pelos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
militares, que era uma Ordem de Fornecimento timbrado, de material que estava na ata de
registro de preço, dai não duvidar que ia receber o pagamento; era como se estivesse
antecipando o material, acreditando que posteriormente seria empenhado, já que possuía a
ferramenta para isso, ou seja, a ata de registro de preço; o fornecimento antecipado não
ocorreu durante dois anos, mas não sabe precisar, neste momento, a data da ata de registro
de preços desses produtos que foram adiantados; pode afirmar que não ficou sem receber com
os materiais fornecidos; não se lembra se foi em 2006 ou 2007, mas foi um período posterior a
ter vencido o pregão referente aos materiais entregues através de Notas Fiscais; pode ter sido
ao longo de três meses ou mais; não entende isso como um ajuste contábil; sua empresa é de
médio a pequeno porte; os recibos, concebidos como uma autorização, tão logo emitido o
Empenho, perdem a validade; se tem o Empenho e a Nota Fiscal, devolve o recibo; não
freqüentava o prédio da DIRENG, de modo que não sabe dizer quais eram as necessidades,
que quantidade de material precisavam, se era muito ou se era pouco, ele entregava o
material que pediam; não se lembra, em nenhum momento, de ter encaminhado o material
comprado à DIRENG (...)
Extrai-se desse depoimento que o Civil CELSO FERNANDES DE MATTOS tinha pleno conhecimento da
prática delituosa narrada nos presentes autos e auferiu vantagem patrimonial indevida em prejuízo da
Administração Militar. Bem assim, conforme as cláusulas sexta e sétima do Contrato Social da empresa
de propriedade dos Corréus Civis, todos os sócios respondem solidariamente (fl. 1.901) e a
administração da sociedade, caberá a ambos os sócios (...) " (fl. 1.901).
Nessa linha de entendimento, considerando que o Civil CELSO FERNANDES DE MATTOS possuía ciência
da empreitada criminosa e poderes para impedi-la, a sua omissão, com a consequente obtenção de
proveito indevido, revela a sua adesão ao crime cometido pelos demais Acusados.
Conforme precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a omissão "(..) não caracteriza adesão
ao crime (...) salvo se provado que obtinha, direta ou indiretamente, qualquer vantagem decorrente das
omissões (...)" (Apelação Criminal n° 2005.71.05.001793-9, Relator: Desembargador Federal Tadaaqui
Hirose, DJe: 02/09/2009) (Grifo nosso).
(...)
In casu, o Réu Civil CELSO FERNANDES DE MATTOS, proprietário da empresa CEF@-3 COMÉRCIO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, declarou em Juízo que (fls. 2.916/2.918) "(..) sua empresa recebeu
efetivamente o valor noticiado na denúncia (..)", fato confirmado pela prova documental acostada aos
autos, a saber: (i) as Notas de Empenho n°2007NE002229 (fl. 268) e n°2007NE002231 (fl. 272); e (ii) as
Ordens Bancárias n020070B906493 (fl. 236) e n°20070B906494 (fl. 774).
(...)
3) Civil CELSO FERNANDES DE MATTOS:
O conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM não favorece ao Réu. Afinal, com sua conduta,
recebeu ilicitamente a importância de R$ 1.974.06 7,00 (um milhão e novecentos e setenta e quatro mil
e sessenta e sete reais) em prejuízo da Administração Militar. Esse fato torna explícita a gravidade do
delito e a significativa extensão do dano, na esteira do seguinte precedente do Supremo Tribunal
Federal:
"Recurso ordinário em Habeas CO/pus n° 119.816/SP (DJe: 26/ 02/ 2016) Relator: Ministro Teor;
Zavascki RECURSO. ORDINARIO. EM HABEAS CORPUS. ESTELLONATO PREVIDENCIÁRIO.
DOSIMETRLA DA PENA . EXASPERAÇÃO. DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORAVEL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO. IDÔNEA. ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (.) 2. No caso. o magistrado exasperou a pena-base em
decorrência da valoração negativa das consequências do crime. com fundamento na vultosa

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
quantia indevidamente apropriada. Fundamentação adequada (...)" (Grifos nossos) .
Quanto à intensidade do dolo , aos meios empregados, ao modo de execução e aos motivos
determinantes , constata-se que o Réu , para alcançar seu objetivo , agiu em coautoria com militares da
Unidade para fraudar o certame licitatório, induzindo em erro a Administração Militar. Esta, por sua vez,
despendeu vultosa quantia por equipamentos de informática que não lhe foram entregues, o que
evidencia a complexidade da empreitada criminosa. Em consequência, essas circunstâncias judiciais
são desfavoráveis ao Acusado.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"(...) DIREITO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PENA-BASE ACIMA DA MÍNIMA (...) desfavoráveis
( .. ) os motivos, circunstâncias e consequências do crime, pois o apenado, utilizando-se de
complexa operação para lesar a vítima, desviou elevada soma em dinheiro (... )" (Habeas
Corpus n° 39025 / RJ, Relatora : Ministra Laurita Vaz, DJ: 20/03 / 2006).
Não obstante, ao contrário dos Oficiais Acusados, a circunstância judicial de insensibilidade, de
indiferença e de arrependimento após a consumação do delito não sopesa negativamente em desfavor
do Civil CELSO FERNANDES DE MATTOS, uma vez que não imputou a responsabilidade por seus atos a
terceiros, limitando-se a negar as acusações, o que , evidentemente, não pode militar contra ele na
aplicação do art. 69 do CPM.
Verifica-se, pois, que 6 (seis) das 10 (dez) circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM são
desfavoráveis ao Acusado , quais sejam: a gravidade do crime, a intensidade do dolo , a extensão do
dano , os meios empregados , o modo de execução e os motivos determinantes.
Considerando o patamar fixado para o delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar, fixo a pena-
base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, que se toma definitiva diante da ausência de
agravantes e de atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição da pena, ressaltando
que a majorante prevista no § 3° do artigo 251 do CPM, além de não ter sido requerida pelo Ministério
Público Militar, não se aplica ao Réu Civil, conforme entendimento desta Corte Castrense, corroborado
pelo Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus nº 85.167/SP, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, DJ:
0210212007), segundo o qual:
"( .. ) Ao agente militar, em situação de atividade, que pratica crime de estelionato contra o
patrimônio da administração militar, se aplica a agravação de pena prevista no § 3º do art. 251
do CPM diferentemente da hipótese de agente civil, militar da reserva ou reformado.
considerando que, nestas últimas situações a circunstância de ter sido o estelionato cometido
em detrimento da instituição militar é elementar do tipo. nos termos do inciso 111 do art. 9° do
CPM, e a incidência da agravante sob comento representaria dupla condenação. (Precedente :
Apelação nº 2003.01.049398-0/SP).
Em se tratando de agente militar da ativa, a agravação de pena indicada na § 3° do art. 251 do
CPM não configura bis in idem, pois ao contrário do civil, do militar da reserva e do reformado,
o militar da ativa pode cometer o crime de estelionato não apenas contra o patrimônio sob a
administração militar (art. 9º inc. II, letra e, do CPM, mas, também, contra outro militar da ativa
(art. 9º inc. II, letra a, do CPM), ou, ainda, contra qualquer pessoa em lugar sob a
administração militar (art. 9º, inc. II, letra b, do CPM). (Precedente: Apelação nº 2003.01
049465-0/RJ) (...)" ((Apelação n] 2003.01.049444-8 / SP, Relator: Ministro Dr. Antonio Carlos de
Nogueira, DJ: 20 / 08 / 2004) (Grifo nosso).
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do
CPPM) , não satisfazendo, no entanto, os requisitos para a concessão do beneficio do sursis, nos termos
do art. 84 do CPM.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente semiaberto, consoante a redação da alínea "b" do § 20
do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 18:00:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cffcc32c
estabelecimentos prisionais comuns.
Diante do exposto , votei vencido , divergindo de meus eminentes pares, uma vez que negava
provimento ao Recurso defensivo e dava provimento ao Apelo ministerial para condenar o Civil CELSO
FERNANDES DE MATTOS à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 251 do CPM, c/c o art. 53 do referido Códex, com o direito de recorrer em liberdade e
com o regime prisional inicialmente semiaberto, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "b ", do
Código Penal comum. (...)"
Dessa forma, não havendo certeza quanto à autoria delitiva do mencionado Réu, bem como do seu dolo
delitivo - imprescindíveis à formação de um juízo condenatório -, uma vez que as provas produzidas nos autos
não são suficientes para tanto, prevalece o Princípio in dubio pro reo, de modo que sua absolvição deve ser
mantida.
Nesse sentido, cito jurisprudência, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PECULATO-
DESVIO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA EMPREITADA CRIMINOSA.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. UNANIMIDADE. O delito de peculato-desvio
caracteriza-se quando o funcionário, muito embora sem ânimo de apossamento definitivo, emprega o
objeto material em fim diverso de sua destinação, em proveito próprio ou alheio. Nesse contexto,
embora, de fato, o Réu tivesse exercido o cargo de Chefe da Capelania Militar e, portanto, fosse o
responsável pela arrecadação dos montantes decorrentes dos dízimos e ofertas dos fiéis da Paróquia, o
Órgão ministerial não se desincumbiu da obrigação de demonstrar que o Acusado teria sido o
responsável pelo desvio, como também sequer comprovou ter havido o alegado desvio dos valores,
mormente porque seria impossível aferir, fiel por fiel, quanto foi efetivamente doado para a Paróquia.
Portanto, considerando que a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do
Estado e que as provas constantes do caderno processual conduzem a severas dúvidas quanto à
demonstração do cometimento do delito de peculato-desvio, deve ser aplicado o Princípio in dubio pro
reo. Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por unanimidade". (Superior Tribunal Militar. nº
7000492-79.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 16/09/2021, Data de Publicação: 28/09/2021)
Registro, por fim, que acompanhei, no julgamento da referida Apelação nº 43-22.2011.7.01.0101, o voto
da ilustre Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Revisora e Relatora para o
Acórdão pelos motivos acima expendidos.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não acolhimento dos Embargos Infringentes do Julgado opostos pelo
Ministério Público Militar para manter o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.